Tribunal: TJSP
Processo: 2130635-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE ARBITRAGEM. ALIENAÇÃO DAS AÇÕES DA 'ATVOS AGROINDUSTRIAL' OFERECIDAS COMO GARANTIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA EM PRIMEIRO GRAU.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE EXCUSSÃO. ESSENCIALIDADE AFASTADA POR ESTA C. CÂMARA EM RECURSOS INTERPOSTOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA 'ATVOS INVESTIMENTOS', QUE, POSTERIORMENTE, DESISTIU DA SUA RECUPERAÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE ARBITRAGEM. ALIENAÇÃO DAS AÇÕES DA 'ATVOS AGROINDUSTRIAL' OFERECIDAS COMO GARANTIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA EM PRIMEIRO GRAU.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE EXCUSSÃO. ESSENCIALIDADE AFASTADA POR ESTA C. CÂMARA EM RECURSOS INTERPOSTOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA 'ATVOS INVESTIMENTOS', QUE, POSTERIORMENTE, DESISTIU DA SUA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

PROCURAÇÃO OUTORGADA AO CREDOR, COM AMPLOS PODERES PARA NEGOCIAR AS AÇÕES. INVALIDADE DO DOCUMENTO QUE DEVERÁ SER DECIDIDA PELO JUÍZO ARBITRAL.

O FATO DE PARTE DO GRUPO ESTAR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO IMPEDE, EM TESE, A ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO E DO CONTROLE ACIONÁRIO.

PACTO COMISSÓRIO E MARCIANO. AVALIAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADA POR TERCEIRO ISENTO.

INDEFERIMENTO DA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE ARBITRAGEM, MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000966513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130635-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ATVOS
AGROINDUSTRIAL INVESTIMENTOS S.A. . - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
são agravados LSF10 BRAZIL U.S. HOLDINGS, LLC, e NATIXIS, NEW YORK
BRANCH.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Declara voto convergente o 3o juiz. Sustentaram oralmente os Drs. Ivo Waisberg e
Eduardo Munhoz", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25193
Agravo de Instrumento no 2130635-40.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM)
Juiz(a): Luís Felipe Ferrari Bedendi
Agravante: Atvos Agroindustrial Investimentos S.a. . - Em Recuperação Judicial
Agravados: Lsf10 Brazil U.s. Holdings, Llc, e Natixis, New York Branch
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE DE ARBITRAGEM. ALIENAÇÃO DAS
AÇÕES DA 'ATVOS AGROINDUSTRIAL' OFERECIDAS
COMO GARANTIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA EM
PRIMEIRO GRAU.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
POSSIBILIDADE
DE
EXCUSSÃO. ESSENCIALIDADE AFASTADA POR ESTA
C.
CÂMARA
EM
RECURSOS
INTERPOSTOS
NA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DA
'ATVOS
INVESTIMENTOS', QUE, POSTERIORMENTE, DESISTIU
DA SUA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PROCURAÇÃO
OUTORGADA
AO
CREDOR,
COM
AMPLOS PODERES PARA NEGOCIAR AS AÇÕES.
INVALIDADE DO DOCUMENTO QUE DEVERÁ SER
DECIDIDA PELO JUÍZO ARBITRAL.
O
FATO
DE
PARTE
DO
GRUPO
ESTAR
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO IMPEDE, EM TESE, A
ALTERAÇÃO
DO
QUADRO
SOCIETÁRIO
E
DO
CONTROLE ACIONÁRIO.
PACTO COMISSÓRIO E MARCIANO. AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES REALIZADA POR TERCEIRO ISENTO.
INDEFERIMENTO
DA
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE
DE
ARBITRAGEM,
MANTIDO.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
ENSEJADORES
DA
MEDIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra parte r. decisão
copiada às pp. 62/79 (fls. 3889/3906 dos originais) que, nos autos da “tutela cautelar
antecedente, com pedido liminar” ajuizada pela agravante, indeferiu a tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
urgência, nos seguintes termos:
“(...)
Voltando-se, repita-se, a ATVOS contra parte do contrato de alienação
fiduciária, pontuado por cláusula compromissória, e contra a inteireza do contrato
subsequente, do qual não fez parte mas se configura como o produto final da excussão, este
Juízo é competente para processar este procedimento antecedente à arbitragem, porque ambos
os fatos estão aparentemente interligados.
É certo que quem definirá efetivamente tal interligação será o tribunal
arbitral, de maneira a decidir também sobre a submissão da LSF10, não signatária da
cláusula compromissória, a sua jurisdição, nos termos do art. 8o da Lei no 9.307/96 [Lei de
Arbitragem]. Porém, até lá, na eventualidade de se dar um comando pela suspensão das
consequências dos atos de excussão, evidentemente se afetará a esfera jurídica da terceira
compradora, que figura na ponta de um processo obrigacional, que transcende a um único
contrato.
Daí porque, igualmente, vislumbro legitimidade da autora ATVOS, como
garantidora da alienação fiduciária, em postular a suspensão de parte dos efeitos da excussão,
e da correquerida LSF10, como destinatária final de tal processo.
O que se quer deixar claro é que as relações jurídicas em debate estão
intrincadas, emaranhadas ao menos pelos limites da causa de pedir desta cautelar [seu
desfecho é questão de mérito e se posiciona num segundo estágio] -, umas dependendo das
outras, de maneira que os três atores que delas participaram devem estar presentes.
E desse emaranhado sobressai o interesse da autora de avançar sobre
contrato do qual não participou, porque é decorrente da relação jurídica de que, aí sim, tomou
parte como devedora.
É difícil a categorização desse complexo conjunto de relações, mas parece
ao Juízo que se está a discutir também as tais obrigações “pós-contratuais” da alienação
fiduciária, termo controverso que tampouco será utilizado no decorrer desta decisão, mas que
reforça a legitimidade e o interesse da autora, de um lado, e a legitimidade das requeridas, de
outro, para figurarem neste processo.
Também por tais razões se afasta a preliminar de ausência da jurisdição
brasileira porque presente cláusula no contrato de venda e compra de submissão de eventuais
conflitos à jurisdição americana, especificamente do tribunal de Nova Iorque. Isso porque o
conflito de que ora se trata é ampliado, não restrito às partes signatárias do pacto de
alienação, mas que podem haver afetado a esfera de direitos da terceira ATVOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Finalmente, no tocante à preliminar da NATIXIS de falta de interesse na
modalidade adequação, refuto-o, já que as tutelas pré-arbitrais, não obstante seja o
procedimento chamado comumente de “procedimento cautelar”, podem assumir a feição de
verdadeiras cautelares ou de provimentos antecipatórios, como no caso. E isso não significa
interferência na atuação da jurisdição privada, visto que o Judiciário não adentra na relação,
mas atem-se à superfície, ou seja, à probabilidade do direito, tal como estabelece o art. 22 da
LA.
Ultrapassadas as questões processuais, passa-se à verificação do mérito da
tutela de urgência, ou seja, de seus pressupostos.
Estabelece o art. 300 do CPC:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciema probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso,
exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a
outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Assim, essencialmente, conceder-se-á a tutela de urgência quando houver:
(1) probabilidade do direito; e (2) risco de dano de perecimento do próprio direito ou ao
resultado útil do processo; por outro lado, não pode existir perigo de irreversibilidade da
medida.
Na hipótese, não se vislumbra, sobremaneira, a probabilidade do direito,
respeitado entendimento contrário dos eminentes Professores que lançaram seus pareceres aos
autos.
Primordialmente, diga-se que é controversa a lei de regência sobre a
alienação fiduciária em comento, pois necessária a verificação de que se deu no âmbito do
mercado de capitais [o que não foi debatido nos autos], de maneira a puxar exclusivamente o
regramento da Lei no 4.728/65, posteriormente alterada pelo Decreto-Lei no 911/69 no tocante
à alienação fiduciária, ou se, fora dele, atrairia a incidência do Código Civil, em seus artigos
1.361 e ss. O Juízo não adentrará nesta controvérsia, porque desnecessária, visto que, sob a
regência de uma outra lei, a solução é idêntica.
Estabelece o art. 1.364 do CC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 1.364. Vencida a dívida, e não paga, fica o credor obrigado a vender,
judicial ou extrajudicialmente, a coisa a terceiros, a aplicar o preço no
pagamento de seu crédito e das despesas de cobrança, e a entregar o saldo,
se houver, ao devedor.
E o art. 2o do Decreto-Lei no 911/69:
Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais
garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou
credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão,
hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou
extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das
despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de
2014)
O que se extrai de comum a ambos os dispositivos é a ausência de
obrigatoriedade de cientificação do devedor acerca da venda. E tal claro legal foi observado
pelo contrato de alienação fiduciária, que, agindo na omissão de dever imperativo de norma
privada, regulamentou a relação concreta, estabeleceu expressamente a desnecessidade de
qualquer cientificação:
(...)
Em verdade, é pacífico na jurisprudência nacional [e ainda especialmente
para as relações consumeristas] a cientificação do devedor acerca da mora, após o decurso do
prazo para pagamento, a fim de lhe permitir a purgação da mora. Mas isso também foi feito
pela credora NATIXIS, consoante documento de fls. 143.
Mas não há, repita-se, a obrigatoriedade legal de cientificação da
devedora, no momento da alienação do bem, para exercer eventual direito de preferência,
porque esse não existe: ou purgou a mora preteritamente ou ficará sujeito à perda do ativo.
Tal solução resta ainda mais evidenciada na hipótese concreta em que o contrato dispôs dessa
forma, repita-se, no claro de dever imperativo no âmbito da autonomia da vontade. Nesse
sentido, aliás, parecer do i. Profo José Alexandre Tavares Guerreiro [fls. 1754/1778].
E a regulamentação negocial do procedimento, alinhada à lei, afasta a
incidência por analogia de disposições do Código de Ritos, que tratam especificamente da
penhora de quotas/ações; penhora é ato de império que dá início ao processo de alienação
forçada de bens, não se identificando com as garantias contratuais.
Em síntese, não se identifica, sob esse aspecto, violação de obrigação
contratual pela NATIXIS, de maneira a macular o processo de excussão. Muito ao contrário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguiu os ditames do pacto.
Sobre o preço, diga-se que o Juízo, nesta estreita via de conhecimento, não
tem qualquer condição de auferir se foi baseado em critérios de mercado, se sobrevalorizado
ou se vil.
Haveria necessidade, isto sim, de perícia específica, o que somente pode
acontecer no bojo do processo arbitral.
Porém, ainda ficasse caraterizado como manifestamente incorreto, parece a
este Juízo que a solução para tanto é eventual indenização da ATVOS como garantidora
perante a NATIXIS, já que seu bem jurídico afetado seria apenas relativo ao crédito, não
resvalando na condução da companhia em si.
Deixe-se claro, não obstante as extensas discussões acerca dos limites dos
poderes conferidos ao credor fiduciário de ações no âmbito da companhia, fato é que a
NATIXIS, desde a celebração do contrato, tornou-se proprietária resolúvel das ações e do
controle, por forçada vontade da antiga controladora ATVOS, o que lhe retira, ao menos em
princípio, o interesse de guiar o processo de transferência acionária.
E, nessa linha, descabe a este Juízo perquirir as reais intenções da LSF10
sobre a companhia, pois a contenda que se delineou é entre ela e a ATVOS controladora, não
se podendo dizer, de antemão, sem provas concretas, que pretende aviltar o patrimônio da
Atvos Agrícola.
Ademais, o tempo de celebração da venda ou o volume do instrumento
negocial, em si, não levam à conclusão de má intenção, sendo necessários outros elementos.
Por fim, na seara da probabilidade do direito, cumpre esclarecer que não
se vislumbra a necessidade de prévia autorização dos credores para alteração do poder de
controle da companhia sujeita a recuperação judicial.
Isso porque, no bojo da recuperação judicial [agora extinta] da ATVOS
INVESTIMENTOS, decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, através de acórdão
conduzido pelo Des. Alexandre Lazzarini, que as ações em alienação fiduciária não estavam
sujeitas ao processo recuperacional, podendo ser alienadas a qualquer momento,
independentemente de qualquer autorização [vide acordão de fls. 647].
Portanto, caso este Juízo considerasse algum outro pré-requisito, estaria,
ainda que não formalmente submetido à r. decisão, porque prolatada em outro feito distinto,
incidentalmente deixando de lhe dar observância, porque a possibilidade de imediata venda
foi, justamente, o cerne do comando jurisdicional.
Por todas essas razões, não se vislumbra probabilidade do direito a ensejar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a concessão de tutela de urgência.
Mas, para além disso, tampouco no momento se vê risco ao direito.
Em princípio, porque, retomando-se a linha de raciocínio de que não restou
à ATVOS interesse no futuro da companhia, não estaria ela sendo prejudicada diretamente.
Segundo, porque, novamente valendo-se de argumento já lançado,
inexistem atos concretos praticados pela LSF10 a por em risco a saúde financeira, gerencial,
administrativa, contábil ou patrimonial da Atvos Agrícola.
Terceiro e de extrema relevância o temor da assunção do controle pela
LSF10pelos credores da companhia foi suplantado com a aprovação, por eles, do plano de
recuperação judicial.
Em arremate, também sob o aspecto do risco, não há justificativa para
concessão da medida.
Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.”
Insurge-se a empresa 'Atvos Agroindustrial Investimentos S.A',
sustentando, em síntese, que: a) estão presentes os requisitos da probabilidade do direito
e do risco do dano irreparável; b) a venda do controle acionário resultou do exercício
abusivo do credor fiduciário de realizar a venda extrajudicial do bem; c) os bens foram
alienados por preço vil, apenas USD 5 milhões, ou seja, menos de 10% do valor de
mercado; d) há fortes indícios de simulação, pois o verdadeiro objetivo foi impedir a
aprovação do plano de recuperação judicial, ressaltando que a alienação foi realizada
sem autorização dos credores e do CADE, além de não observar o direito de preferência
de acionista; e) a r. decisão deixou de considerar fatos, provas e fundamentos jurídicos
relevantes para o deslinde da causa; f) conforme previsto no PRJ, os 10% de
participação da agravante poderia ser convertido no recebimento de pagamento avaliado
em R$765 milhões; g) sem qualquer manifestação da Natixis, a agravante acreditou que
a mesma aguardaria a aprovação do plano; h) a excussão extrajudicial de uma garantia
fiduciária não afasta a incidência dos princípios constitucionais e legais, que asseguram
ao devedor (i) o direito de acompanhar a venda, de modo a permitir a defesa de seus
direitos e (ii) o direito de exigir que o preço seja adequado, em obediência ao princípio
da menor onerosidade para satisfação da dívida; i) devem ser invalidadas as vendas
realizadas por preço vil, como no caso, conforme disposto no art. 903, I, do CPC; j) o
interesse do credor fiduciário, ao alienar a garantia, deve ser o recebimento do maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor possível pela venda; k) não há necessidade de perícia, pois, no plano aprovado, a
participação da agravante lhe dará direito a debêntures no valor de R$550 milhões; l)
embora o contrato não exija prévia notificação do devedor, isso não significa que o
credor fiduciário possa conduzir a venda de maneira sigilosa; m) a notificação da
Natixis, bem como as diversas reuniões que se seguiram, criou na agravante a justa
expectativa de que a venda seria realizada de forma transparente e que o credor
aguardaria a aprovação do plano; n) a agravante iniciou procedimento de Discovery nos
Estados Unidos (acolhidos pelo juiz), o que lhe proporcionará oportunidade de
demonstrar a existência de simulação; o) sem a consolidação da propriedade, a Natixis
não poderia ter alienado o controle acionário a terceiros; p) os artigos 861, II, e 876, §7o,
ambos do CPC, conferem aos demais sócios o direito de preferência na excussão de
quotas ou ações de companhia fechada; q) a agravante teria condições de pagar USD 5
milhões pelo controle acionário, tanto que efetuou caução nesse valor; r) o art. 66 da Lei
11.101/2005 limita a oneração ou alienação de bens do ativo permanente , que
necessitam de prévia autorização judicial ou dos credores, visando a preservação da
empresa; s) o Poder Judiciário já reconheceu a necessidade de aprovação para troca de
controle de empresas em recuperação judicial; t) o contrato de compra e venda de ações,
sem aprovação do CADE, viola a ordem econômica; e u) as consequências advindas da
alteração do controle acionário e da não implementação do plano seriam gravíssimas e
irreversíveis.
Pleiteou a agravante a tutela de urgência, em caráter liminar, “para
determinar aos Requeridos que se abstenham de praticar quaisquer atos no sentido de
interferir sobre a esfera societária ou a administração da Companhia e de praticar
quaisquer atos relacionados com o exercício de diretos próprios de acionista” (fls. 38
dos originais).
As partes se manifestaram nos autos, apresentando diversos
documentos: Natixis
pp. 2465/2481 (doc às pp. 2482/3131) e 3397/3408; LSF10
Brazil pp. 3133/3141 (doc. às pp. 3142/3368); Atvos pp. 3370/3371 e 3410/3413
(doc às pp. 3372/3391 e 3414/3419); e LSF10 - pp. 3433/3459 (doc às pp. 3460/3468).
O presente recurso foi distribuído à 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, constando como Relator Sorteado o Des. Ricardo Negarão. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25/06/2020, a Turma Julgadora não conheceu do agravo de instrumento, determinando
sua redistribuição a este Relator, por prevenção gerada pela recuperação judicial do
Grupo Atvos (pp. 3420/3428).
Recurso processado sem a concessão de liminar (pp. 3469/3479).
Houve oposição ao julgamento virtual às pp. 3485.
Contraminuta da Natixis às pp. 3487/3518.
Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso
(pp. 3586/3590).
Manifestações da Natixis (pp. 3593/3594) e LSF10 (pp. 3637 e 3659),
acompanhadas de documentos, inclusive sobre o resultado do pedido de “discovery”
feito nos EUA (pp.3661/3693).
É o relatório.
I) Cabe anotar que se encontra pendente de julgamento o Agravo de
Instrumento no 2178983-89.2020.8.26.0000, interposto pela LSF10 Brazil, no qual se
discute a questão do registro nos livros da 'Atvos Agroindustrial' decorrente do negócio
aqui impugnado. Anote-se que alguns documentos mencionados no presente acórdão
foram juntados àqueles autos, citando-se a procuração outorgada à NATIXIS e o
substabelecimento à LSF10.
II) A Natixis representa um grupo de bancos internacionais que
financiou o Grupo Odebrecht para a construção de um gasoduto no Peru. Em 24 de abril
de 2017, em razão do vencimento antecipado da dívida, a Odebrecht S.A ofereceu como
garantia fiduciária as ações de controle do Grupo Atvos (50% + 1), de titularidade da
agravante.
O pedido de recuperação judicial do Grupo Atvos foi protocolado em
29/05/2019, enquanto a ação visando a recuperação de algumas holdings do Grupo
Odebrecht, incluindo a agravante e a 'Odebrecht S.A', foi ajuizado em 17/06/2019.
Após a rejeição da consolidação substancial em AGC, a agravante desistiu do pedido.
A essencialidade das ações oferecidas em garantia às instituições
financeiras foi discutida nos autos de diversos recursos, citando-se o Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Instrumento no 2150075-56.2019.8.26.0000 (j. 05/02/2020), interposto pela agravada
Natixis. Esta T. Julgadora deu parcial provimento ao recurso, para afastar “(i) a
proibição da prática de excussão dos bens dados em garantia; (ii) a aplicação de todas
as penalidades previstas no item 3 da r. decisão, devendo prevalecer o disposto no art.
52, III, da Lei 11.101/2005; e (iii) a declaração de essencialidade das ações da
empresa 'Atvos Inv', dadas em garantia às instituições financeiras, confirmando a
liminar concedida”.
Em 12 de março de 2020, a agravada Natixis notificou a 'Atvos
Agroindustrial Investimentos S.A', a 'Atvos Agroindustrial S.A', a Administradora
Judicial ('Alvarez & Marsal Administração Judicial Ltda') e os patronos da agravante
('EMUNHOZ Advogados'), sobre a intenção de alienar as referidas ações, destacando-se
os seguintes trechos (pp. 1645/1650):
“10. Ainda mais surpreendente é que a Atvos e a Atvos Inv. têm evitado
deliberadamente negociar com os Mutuantes-Ponte no contexto da
Odebrecht JR e/ou divulgação de Informações sobre o Plano da Atvos. De
fato, a Atvos Inv e a Atvos não divulgaram informações relevantes nem
buscaram obter a aprovação dos Mutuantes-Ponte para negociar a venda
da Atvos (ou subsidiárias), apesar do fato de que tal transação afetaria os
direitos dos Mutiantes-Ponte, de acordo com o Contrato de Alienação
Fiduciária.
11. Em conformidade com a Seção 8.5 do Contrato de Alienação
Fiduciária, a pedido do Agente de Garantia, a '[Atvos Inv] deverá cooperar
e fazer com que a Empresa coopere com o Agente de Garantia para
facilitar a venda e a transferência das Ações OAI ..., incluindo, entre
outros, a elaboração de um termo de oferta e preparação de uma sala de
dados ... e disponibilização da gestão da [Atvos] para que participe do
processo das [Ações Alienadas]'. Pelo presente instrumento, o Agente de
Garantia solicita tal cooperação da Atvos Inv. e da Atvos a fim de permitir
que o Agente de Garantia realize a Alienação de Ações.
12. A Seção 8.5 do Contrato de Alienação Fiduciária também requer que, a
pedido do 'Agente de Garantia ou qualquer uma das Partes Garantidas, a
[Atvos Inv] deverá assinar, reconhecer e entregar, e deverá fazer com que a
[Atvos] assine, reconheça e entregue, todas as garantias, termos, cessões e
outros Instrumentos adicionais dessa natureza, bem como documentos, que
poderão ser necessários para vender, transferir, ceder e entregar todo o
direito, título e proveito das [Ações Alienadas] ...' Agente de Garantia
deseja informá-lo que iniciou o processo de venda e, portanto, lembra-lo
antecipadamente dos requisitos supracitados.
13. O Agente de Garantia também o lembra que a Seção 8.3 do Contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alienação Fiduciária e a cláusula (a) da Procuração preveem que,
mediante a ocorrência de um Evento de Inadimplemento (que ocorreu e está
ocorrendo), o Agente de Garantia recebeu o poder, entre outras coisas, '(i)
de assinar todos e quaisquer documentos e adotar todas as medidas
necessárias perante qualquer terceiro ou autoridade governamental
obrigatória ou desejável para a venda, transferência ou cessão definitiva da
titularidade das Ações [Alienadas], ... [e] (iv) na medida do necessário, de
substituir membros da gestão atual da Empresa que não cooperarem com
um processo de venda, conforme previsto na Seção 8.5 do Contrato [de
Alienação Fiduciária]'.
(...)
17. Tendo em vista o supracitado, a Natixis neste ato NOTIFICA e
SOLICITA que a Atvos Inv. e a Atvos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a
contar do recebimento desta notificação:

configure uma sala de dados e elabore um termo de oferta com
respeito às Ações Alienadas;

disponibilize a gestão da Atvos para participar de qualquer
processo de comercialização ou venda das Ações Alienadas e
forneça as Informações para Contrato completas

(...)”
Na sua contranotificação (pp. 1657/1658), datada de 24/03/2020, a
agravante menciona que os seus assessores “financeiros estão mantendo contato com a
Veirano Advogados para estabelecer um cronograma produtivo de discussões
relacionadas às questões e solicitações de informações e dados referentes ao processo
de venda das Ações Alienadas, conforme mencionado na Notificação BL. No entanto,
tenha em mente que o Grupo Atvos está em recuperação judicial, sujeito a leis e
limitações específicas, o que torna necessário a discussão e um melhor entendimento
das opiniões e intenções dos Mutuantes-Ponte com relação a qualquer processo de
venda das Ações Alienadas.”
No dia 04 de maio de 2020, a Natixis comunicou a alienação das
ações para 'LSF10 Brasil U.S Holdings, LLC' pelo preço de US$5 milhões, requerendo
a disponibilização dos Livros de Registro e a imediata lavratura da transferência e
inscrição da titularidade das ações (pp. 1953/1957).
O pedido de Arbitragem foi encaminhado ao Centro de Arbitragem e
Mediação Brasil-Canadá em 05 de maio e a presente 'tutela cautelar antecedente' foi
ajuizada no dia 13 de maio de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III) Dos pareceres
A agravante apresentou pareceres dos Professores Flavio Luiz
Yarshell (pp. 2397/2422), Gustavo Tepedino (pp. 1524/1536) e Sheila Neder Cerezetti
(pp. 2423/2444), enquanto os agravados, dos Professores Marcelo Vieira Von Adamek
(pp. 3217/3245), Francisco Satiro (pp. 3247/3268) e José Alexandre Tavares Guerreiro
(pp. 3270/3294).
Os trechos mais relevantes serão transcritos neste item, observando-se
o acolhimento ou não das teses expostas pelos ilustres pareceristas ao longo do presente
voto.
- Prof. Flavio Luiz Yarshell
“ (...)
Não há dúvida de que, no caso examinado, a transferência das
ações se deu de forma ilícita, donde resulta sua invalidade e ineficácia. Assim ocorre,
desde logo, porque a excussão ou venda do bem que é objeto de alienação fiduciária em
garantia deve necessariamente ser precedida de adequada, tempestiva e, portanto, útil
informação ao devedor, para que ele possa promover a defesa dos respectivos
interesses, quer sob a ótica material, quer processual.
Sobre isso, é fundamental ter em conta, como bem aponta a
doutrina debruçada sobre esse específico tema, a circunstância de 'a venda da coisa ter
natureza jurídica de excussão, interessando não somente ao alienante e ao adquirente,
mas também ao devedor fiduciário, que terá direito a eventual saldo credor ou ficará
responsável por eventual saldo devedor a ser apurado. É por isso que, segundo o
entendimento do STJ, 'deverá o devedor ser previamente comunicado das condições
da alienação, para que possa exercer a defesa de seus interesses' e acompanhar a
venda, verificando sua correção e, se for o caso, ofertando valor superior (...)' 1
(grifei) [ Cf. Francisco Eduardo Loureiro, Código Civil comentado: doutrina e
jurisprudência, art. 1.364, Cezar Peluso coord, 12a ed. Barueri, Manole 2018, p. 1356]
(...)
Então, mesmo que se considere a possibilidade de o credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
simplesmente vender o objeto da garantia, isso decididamente não afasta a exigência de
prévia e útil informação ao devedor, com efetiva possibilidade de reação. Se a lei civil
impede que o credor fique com a coisa para si (o que corresponderia a um ilícito pacto
comissório) e impõe que eventual saldo reverta para o devedor, parece razoavelmente
claro que esse último tem o direito de fiscalizar todo o processo (em sentido amplo).
Novamente: se prerrogativa dessa ordem protege o indivíduo no confronto do Estado,
seria ilógico que assim não ocorresse diante de uma atividade invasiva do patrimônio
praticada excepcionalmente por ente privado.
Conforme já tivemos oportunidade de destacar, o inciso LIV do
art. 5o da CF daquele mesmo dispositivo constitucional, ao prever que 'ninguém será
privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal', 'não estabelece que
essa última garantia seja exclusiva dos processos judiciais. É amplamente
reconhecida a aplicação dos direitos inerentes ao devido processo legal aos processos
administrativos, arbitrais, e até mesmo às relações privadas'. Daí admitirmos que atos de
excussão possam ser presididos por agente privado, que pode ser um árbitro ou um
tabelião, 'investido dos poderes executivos a serem praticados sob o controle da
autoridade jurisdicional competente' (grifei).
(...)
Mas, ainda que desse judicioso entendimento eventualmente não
se compartilhasse, mesmo assim seria como é forçoso reconhecer que, no caso
examinado, há concretas e relevantes consequências derivadas do desrespeito ao
contraditório e ao devido processo legal. Com efeito, o comunicado enviado por
NATIXIS, conquanto tenha mencionado 'intenção' de se dar início ao processo de venda
das ações, não explicitou os elementos essenciais da excussão que se pretendia ultimar,
nem em que termos e condições ela seria realizada. Sem isso, não havia como se
controlar a legalidade da alienação.
E essa exigência se afigurava particularmente relevante se
considerado que o objeto da garantia envolve o controle acionário detido pela
Consulente na companhia em recuperação judicial, de tal sorte que, além da indicação
do suposto preço, a informação também deveria abranger a pessoa envolvida na venda:
no contexto de recuperação judicial, a potencial ou real mudança da aludida posição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
teria como efetivamente teve repercussão das mais relevantes, inclusive na esfera de
outros credores; o que foi admitido pela LSF10 quando informou que promoveria
mudança na proposta de plano de recuperação. Então, pois mais amplas que sejam as
prerrogativas outorgadas ao credor fiduciário, não parece possível supor que tal poder
chegasse ao ponto de, pura e simplesmente, comprometer todo o esforço coletivo
gerido pelo Judiciário de recuperação da empresa.
(...)
E nem parece possível argumentar com a possibilidade de o
devedor renunciar ao direito de ser comunicado e de fiscalizar o processo de excussão
do patrimônio alienado fiduciariamente
tal como, no caso examinado, talvez se
pretendesse extrair da regra contida na cláusula 8.1 do contrato de alienação fiduciária.
É que, conforme tem proclamado a doutrina, convenções processuais não podem
suplantar o núcleo essencial do devido processo legal, de tal sorte que qualquer
disposição em contrário deve ser tida como ilícita. O contraditório
que encerra
informação necessária e reação possível integra essa garantia e ela não poderia ser
superada por interpretação que a suprimisse em detrimento de apenas uma das partes
contratantes.
(...)
Daí se registrar se 'essencial, ainda, o controle sobre o conteúdo
da convenção no que tange ao equilíbrio das partes, à proporcionalidade, à
razoabilidade e à executoriedade inerentes à mesma, garantindo-se, assim, a aplicação
e o entendimento do devido processo legal em sua potencialidade máxima, mesmo
nas questões disponíveis' (grifei). Portanto, qualquer convenção processual deve ser
entendida nos limites do devido processo legal. Qualquer outra interpretação não deve
ser aceita.
Nada disso é infirmado pela circunstância de que a lei autoriza
que a venda se faça independentemente da hasta pública ou avaliação. Pelo contrário, é
justamente porque a lei dispensa tais controles que a informação e o pode de reação do
devedor devem ser assegurados. Se não há publicidade, a informação ao devedor
sobre objeto, condições e pessoas envolvidas na excussão é a única forma de permitir
controle sobre os atos do credor, por parte do devedor e (como no caso examinado) até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por terceiros.
(...)
Conforme já foi amplamente exposto, por maiores que possam
ser as prerrogativas do credor garantido por alienação fiduciária, não há como recusar a
ideia de que, embora privada, a atividade realizada é tipicamente de excussão e,
portanto, vigora o postulado segundo o qual, preservada a satisfação do credor, é de se
assegurar ao devedor que o sacrifício de seu patrimônio não vá além do que é
necessário para aquele propósito. Por isso, embora não haja avaliação ou hasta pública,
a expropriação há que buscar a maximização do preço de venda, repudiando-se
alienação por preço vil, prática vedada pelo art. 891 do CPC, cuja ratio é aqui
invocável. Do contrário, estar-se-ia violando a regra de menor onerosidade inscrita no
art. 805 do mesmo diploma, invocável porque, repita-se, está-se diante da excussão de
uma garantia.
(...)
No caso examinado, suposto que neste momento haja quando
menos dúvida relevante acerca da adequação e proporcionalidade do preço, ela deveria
como efetivamente deve se resolver em prol da suspensão do ato de excussão, pela
concessão de tutela provisória de urgência. É que a insuficiência do preço, tal como
alegada pela Consulente, foi extraída do plano de recuperação já aprovado pelos
credores. Dali se colhe que a Consulente receberia em contrapartida a sua participação
acionária o equivalente a R$550 milhões a título de debêntures a serem emitidas;
enquanto que, em caso de eventual venda do controle, essa mesma quantidade de
debêntures estaria avaliada em R$765 milhões
valor muitas vezes superior ao da
excussão.
(...)
Não se desconhece a tese segundo a qual, embora o art. 890 do
CPC vigente (que, grosso modo, corresponde à regra do art. 690-A do diploma anterior)
não inclua o devedor no rol das pessoas a quem é vedado licitar e arrematar, a
impossibilidade seroa lógica, vez que não seria possível ao devedor fazer negócio
consigo mesmo. Mas, preservadas convicções diversas, não parece correto excluir a
possibilidade de o devedor eventualmente pretender que o patrimônio (a ser excutido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permaneça com ele próprio, mediante a contrapartida do pagamento do preço
(considerados, para tanto, o valor de avaliação e as propostas apresentadas por
interessados).
(...)
Como já foi visto, a lei processual foi clara ao permitir que, em
se tratando de bem dado em garantia hipotecária, o devedor pode resgatá-lo, desde que
ofereça o valor de avaliação ou o do maior lance (art. 877, §3o e art. 902, caput). E
isso pode ocorrer ainda que consumadas tenham sido adjudicação ou a arrematação,
desde que isso se dê antes da lavratura do auto. É certo que a lei previu a hipótese de
garantia hipotecária, mas a ratio da norma tanto mais num sistema que permite que
terceiros próximos ao devedor resgatem o patrimônio parece autorizar a analogia em
prol do devedor, de sorte a que a norma seja então aplicada em outros casos nos quais a
dívida, na origem, fosse garantida pelo patrimônio de cuja excussão se cogita.
(...)
Mas, há ainda outro argumento: quando a lei processual
permitiu, no art. 876, §5o, o resgate, por terceiros, do patrimônio que o credor
pretendera adjudicar, ela imediatamente previu a possibilidade de haver mais de um
pretendente e, portanto, que tivesse lugar uma licitação (§6o). Ora, se nessas
circunstâncias a lei permitiu que terceiros instaurem disputa com o credor, parece
incontestável que o devedor possa se dispor a igualar a melhor oferta feita por
pretendente à arrematação. A execução judicial ou extrajudicial não é pena imposta
ao devedor, mas instrumento a serviço da satisfação do credor. E dar ao devedor a
prerrogativa acima em nada conflita com tal escopo.
Sumulando: o devedor, de forma geral e em particular na
alienação fiduciária, pode pretender que o patrimônio a ser alienado não o seja e que,
mediante o pagamento do preço, ele remanesça com o acervo; ou, até de forma mais
rigorosa, que ele o recupere, já que, na disciplina da alienação fiduciária, a transferência
da propriedade ao credor já se operara. E, por coerência, pode o devedor, com esse
mesmo objetivo, pretender igualar o preço ofertado por terceiro, na premissa de que isso
não prejudicará a satisfação do credor.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É que a circunstância apontada afasta a simplista visão de que o
detentor de garantia por alienação fiduciária teria poderes ilimitados, passíveis de afetar
outros credores e até mesmo o Poder Judiciário, todos empenhados na revitalização da
empresa. Ora, se a lei qualifica a alteração do controle societário da empresa como um
dos mecanismos para recuperação (art. 50, III, da Lei 11.101/2005); e se o titular da
garantia pretendia alienar as ações para pessoa que ostenta também a qualidade de
credor, era
como efetivamente é
coerente exigir que todos os demais credores
fossem ouvidos.
(...)
Disso se extrai, então, a necessidade de se levar o tema aos
credores reunidos no juízo da recuperação, para que se faça cumprir a ideia de soberania
da assembleia geral de credores como um dos pilares da recuperação judicial. Trata-se
de deliberação com função de organização por um grupo também organizado,
submetida à racionalidade do princípio majoritário que, pela participação que propicia, é
também uma forma de tutela das minorias.
(...)
De fato, 'nada impede que haja uma oferta de compra das ações
do bloco de controle por um credor ou uma empresa interessada no negócio; desde que
'submetida à análise dos credores, reunidos em Assembleia Geral, diante do disposto no
art. 35, I, f, da Lei 11.101/2005, visto tratar-se de assunto que pode afetar os
interesses dos mesmos'. Portanto, 'as mais relevantes questões relacionadas ao processo
de recuperação judicial inserem-se na esfera de competência da Assembleia dos
Credores. Se a falência pode-se processar sem a Assembleia dos Credores, a
recuperação judicial (...) simplesmente não tramita sem a atuação desse colegiado'
(grifei).”
- Prof. Gustavo Tepedino
“(...)
4. Como se demonstrará mais detidamente no parecer que está
sendo elaborado, a excussão da garantia consistente nas ações que representam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controle da Atvos Agroindustrial, embora assegurada pelo Contrato de Alienação
Fiduciária em favor do Natixis, operou-se em nítido abuso de direito, em contrariedade
à sua função e à boa-fé objetiva.
(...)
(vi) O abuso de direito configura-se, assim, a partir do exercício
do direito em manifesta contrariedade à sua finalidade econômica ou social, à boa-fé e
aos bons costumes, com a sua consequente ineficácia, isto é, o desfazimento dos seus
efeitos;
(vii) Na espécie, o exercício do direito de excutir a garantia pelo
Natixis revelou-se abusivo, por contrariedade à sua função e à boa-fé objetiva;
(viii) No que se refere à sua finalidade econômica e social, a
garantia destina-se a satisfazer legitimamente o crédito do credor fiduciário, devendo-se,
contudo, observar os limites impostos pelo seu fim social, o qual se revela in casu a
partir da tutela do princípio da preservação da empresa Atvos Agroindustrial, em
processo de recuperação judicial. É dizer: embora o Contrato de Alienação de Ações
disponha, em sua Cláusula 5.1 (xiv), que a recuperação judicial da Atvos Agroindustrial
não pode afetar a garantia, a excussão dessa mesma garantia, por representar o controle
da Sociedade, deve ser realizada dentro dos limites impostos pelo princípio da
preservação da empresa e de sua função social, a impedir que seu exercício in concreto
prejudique a recuperação. Há de se harmonizar, portanto, o princípio da preservação da
empresa e de sua função social com o direito real à garantia voltado à satisfação
legítima do credor fiduciário, tendo em vista que a garantia recai sobre o controle da
Sociedade em recuperação judicial;
(...)
(x) Além do exercício abusivo acima indicado, o Natixis incorre
novamente em abuso de direito ao excutir a garantia em contrariedade à lealdade
contratual exigida pelo princípio da boa-fé objetiva. Com efeito, a despeito da previsão
contratual deixar ao alvedrio do credor a excussão da garantia, independentemente de
notificação do devedor fiduciário e a Sociedade, e pelo preço e condições que julgar
apropriados, as Partes trocaram correspondência prévia acerca da excussão da garantia,
tendo o Natxis assegurado a participação da Atvos Agroindustrial no processo de venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das ações;
(xi) Desse modo, o comportamento da Natxis despertou na
Atvos Agroindustrial a legítima expectativa de que participaria da operação,
notadamente tendo em conta que a garantia representava o próprio controle da
Sociedade em recuperação judicial. Entretanto, a Atvos Agroindustrial foi surpreendida
pelo Natixis ao ser notificada quanto à conclusão da compra e venda das ações com o
LSF10, em inequívoca violação à confiança da Atvos Agroindustrial;
(...)
(xiv) Observa-se que, a despeito do Contrato de Alienação
Fiduciária atribuir ao credor o direito de excutir a garantia 'nos preços e nos termos e
condições que julgar apropriado', tal não equivale à carta branca para o credor vender as
ações garantidas a qualquer preço ou a preço irrisório. A discricionariedade do credor na
excussão da garantia há de ser exercida à luz da boa-fé objetiva, almejando-se vender o
ativo a preço de mercado, isto é, ao preço compatível com o valor econômico do bem à
época da alienação, de modo a salvaguardar os interesses do devedor em recuperação
judicial, notadamente ao se constatar que o credor fiduciário permanece como credor de
vultosa quantia mesmo após a excussão da garantia;
(...)
(xvi) As normas contratuais hão de ser interpretadas, portanto, à
luz do princípio da boa-fé objetiva (art. 113, caput, e §1o, III Código Civil) e do
comportamento dos contratantes, que elucida o sentido a ser atribuído à vontade
declarada (art. 113, I, §1o, Código Civil), identificando-se a racionalidade econômica do
Contrato de Alienação Fiduciária (art. 113, §1o, V).”
- Professora Sheila Neder Cerezetti
“(...)
6. Todavia, as preocupações relacionadas à alienação de controle
não se limitam aos acionistas. Ainda no campo das suas consequências, não se pode
esquecer que já houve até quem tenha visto no prêmio de controle um ativo da própria
companhia. Da mesma maneira, discutem-se os efeitos desse negócio, também, sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesses de trabalhadores e credores.
7. Resta claro que a alteração de controle acionário não é
operação que em nada atinge a companhia e os seus stakeholders. A realidade é
diametralmente oposta: impacto positivo ou negativo dessa mudança existe e pode
apresentar intensidade elevada.
8. Se assim é enquanto se observa panorama de normalidade
econômico-financeira da companhia, o que se pode dizer sobre a disciplina da alteração
de controle acionário quando há em curso processo de recuperação judicial iniciado com
o propósito de viabilizar a superação de dificuldades econômico-financeiras? Em outras
palavras, como o direito da empresa em crise lida com a matéria?
(...)
16. Com efeito, a moldura legal da recuperação judicial não se
omitiu quanto à participação dos credores nessa sorte de definição. Pelo contrário, a Lei
de Recuperação e Falência lhes assegurou, de maneira expressa, marcante influência em
tomadas de decisão e outras hipóteses com tamanha importância para seu status,
conferindo à assembleia geral de credores, no seu art. 35, I, 'f', a atribuição de deliberar
sobre 'qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores' na recuperação
judicial. Dispositivo de tão larga abrangência justifica-se exatamente à luz do propósito
integrativo do instituto, conforme detalhado adiante.
(...)
26. Importa destacar, igualmente, que a determinação de
submissão de temas à assembleia geral de credores deve contemplar hipóteses de
incidência teleológica, ou seja, deve ser aplicada sempre que alguns resultados possam
delas decorrer, independentemente do instrumento jurídico que lhes dê causa.
Preocupou-se o legislador em garantir que os afetados pela crise tivessem condições de
contribuir para a definição dos passos a serem tomados pela devedora enquanto
buscasse viabilizar seu reerguimento.
27. Nesse cenário e diante da referida soberania societária
desempenhada pelo controlador, ostentando na prática posição de domínio sobre a
administração da empresa que se converte em comando sobre a sua atuação enquanto
recuperanda, evidencia-se que um evento a ocasionar alteração do controle sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedora pode causar enorme impacto no rumo dos seus esforços de superação da crise
e, portanto, nos interesses dos titulares de créditos, os quais dependem desse empenho
para obter alguma satisfação. Esse impacto impõe-se não apenas em hipótese de negócio
celebrado com o controlador.
28. Em outras palavras, os dispositivos que estruturam o
mecanismo reorganizativo não devem ser lidos de maneira formalista. Não há que se
admitir, portanto, que a exigência de submissão dos credores fique restrita apenas a
negócios jurídicos conformados pelo próprio controlador. É preciso estar atento à
variedade de instrumentos jurídicos cujos conteúdo e efeitos estejam alinhados ao
propósito da norma. Daí que o arranjo formal de uma operação no caso concreto, a
alienação de ações por agente com garantia fiduciária não deve servir de justificativa
para a aceitação de respeito a direitos de participação dos credores concursais direitos
esses essenciais à tutela coletiva do crédito e ao funcionamento do procedimento de
recuperação judicial. É à finalidade da norma que deve o intérprete se atentar, como, de
resto, bem determina o artigo 5o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro,
chamando a atenção para a leitura da lei de acordo 'com os fins sociais a que ela se
dirige'.
(...)
38. Diante das informações disponibilizadas pela Consulente e
do escorço teórico, evidencia-se que a operação almejada pela Natixis, seguramente,
deve ser submetida à deliberação da assembleia geral de credores da Atvos.
39. Isso porque, como se viu, a LRF atribuiu a este órgão, em
seu art. 35, I, competência para deliberar sobre assuntos essenciais à recuperanda,
incluindo-se temas relativos à gestão, aos passivos, ao processo de recuperação e,
segundo sua alínea 'f', 'qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos
credores'. É exatamente esse caso em análise.
40. Sendo claro que a eventual assunção do controle da Atvos
por LSF deve afetar de modo determinante as expectativas dos credores quanto ao
tratamento que seus créditos receberão, por força dos meios de recuperação adotados em
plano e da estratégia negocial que permitirá (ou não) o adimplemento futuro das
obrigações novadas, não há dúvidas de que sua ocorrência é matéria com potencial para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atingir os interesses creditícios. Na verdade, é difícil imaginar outro evento que poderia
promover tamanho desvio de rota no processo de recuperação judicial.
(...)
49. A alegação da Consulente no sentido de que a venda do
controle sobre Atvos ocorreu mediante preço vil agrava esse cenário, já que, tratando-se
de excussão de garantia, o negócio realizado não diz respeito somente à Natixis, mas
também à Consulente, que teria perdido bem valioso sem a correspondente quitação da
dívida ou, pelo menos, sua redução proporcional. Em última análise, a confirmação
dessa afirmação, a revelar um maior endividamento do grupo, denotaria sacrifício ainda
mais expressivo a credores.
50. Destarte, não resta alternativa à conclusão de que sim, os
credores de Atvos reunidos em conclave devem deliberar sobre a alteração do controle
acionário exercido sobre ela. Esse é o caminho indicado pelas regras pertinentes e
também pelo mais relevante princípio da LRF.
51. É inegável que a previsão de envolvimento dos credores
nessa hipótese pode gerar a impressão de que se está a favorecer o entrincheiramento do
controlador, na medida em que se estipula exigência adicional a alterações no poder de
conduzir a sociedade. Todavia, essa ideia não resiste a um escrutínio mais detalhado.
Em primeiro lugar, porque, se a mudança for efetivamente mais vantajosa e capaz de
permitir maiores chances de soerguimento da devedora, na percepção dos credores, ela
receberá apoio. Em segundo lugar, porque a defesa dessa sujeição busca justamente
garantir que operações dessa envergadura não fiquem apenas sob o arbítrio do
controlador e/ou terceiro, mas sejam avaliadas justamente por aqueles que têm suas
posições creditícias subordinadas ao direcionamento empresarial de novo agente. Ter-se-
á, assim, promovido a integração desses interesses, com o acolhimento de potenciais
novos controladores que ofertem contribuição destacadamente benéfica à organização
empresarial da devedora e seus credores.
(...)
56. Ao deliberarem acerca da alteração de controle decorrente da
excussão da garantia fiduciária em debate, os credores deverão considerar os efeitos da
sua decisão sobre Natixis. Caso entendam que a específica modificação apreciada não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adequada aos interesses da organização, inviabilizando a operação, é possível que
negociem solução conjunta com os demais envolvidos, a permitir a satisfação do agente
de maneira distinta, correspondente ao privilégio que detém. Nesse aspecto, o papel da
Consulente e da devedora assume destacada relevância, na medida em que delas se
espera atitude consentânea com a busca do adimplemento. Vislumbram-se, assim,
inúmeras vias que poderão servir ao necessário propósito de observar os direitos de
Natixis, cuja propriedade, cabe lembrar, não é plena, vinculando-se à satisfação do seu
crédito.
(...)
IV. Conclusão e resposta ao quesito
60. Tendo em vista todo o exposto acima, é possível responder
da seguinte forma o quesito apresentado.
A alteração do controle acionário sobre Atvos, por força da
excussão da alienação fiduciária das ações, precisa ser previamente aprovada pela
assembleia geral de credores?
Sim. É imprescindível a deliberação dos credores em assembleia
geral previamente à alteração do controle societário de Atvos. Como exposto
detalhadamente ao longo do Parecer, trata-se de prerrogativa assegurada pela Lei de
Recuperação e Falência e que se encontra em plena harmonia com a função negocial da
recuperação judicial, com a centralidade do envolvimento dos credores nas decisões
mais importantes a serem tomadas nesse regime e com a sua finalidade de equilibrar os
interesses que gravitam em torno da atividade empresarial em crise, sobretudo aqueles
das devedoras e dos credores. A disciplina do direito societário reforça a compreensão
ora adotada, que não é afastada por qualquer elemento do caso concreto aduzido pela
Consulente. A negativa de participação dos credores contrariaria regras e princípios
expressos no regime legal da recuperação judicial e prejudicaria o mencionado objetivo
de balancear adequadamente os interesses abrangidos pela organização, alijando-os de
exercer sobre a matéria influência proporcional à sua relevância e relegando-os ao
arbítrio de Natixis, cujos direitos deverão ser tutelados de maneira compatível com o
sistema concursal.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Prof. Marcelo Vieira Von Adamek
“(...)
16. Para além do sistema geral de registros públicos regulado
pela Lei no 6.015/1973 e do sistema especial de Registro Público de Empresas
Mercantis regulado pela Lei no 8.934/1994, cuja execução cabe às distintas Juntas
Comerciais de cada Estado, todas e cada uma das diversas sociedades anônimas
regularmente constituídas, sejam abertas ou fechadas, exercem funções registrais típicas
e, portanto, constituem um sistema de registro público não-estatal.
17. Tal sucede porque, afora os livros comuns a todos os
empresários e outros tantos impostos pelas legislações fiscal e trabalhista, as sociedades
anônimas estão obrigadas a possuir e escriturar livros sociais de duas distintas ordens:
(i) de registro e transferência de valores mobiliários de sua emissão (LSA, art. 100, I a
III); e (ii) de registro de atos e deliberações de seus órgãos (LSA, art. 100, IV a VIII).
18. Os livros destinados ao registro e transferência de valores
mobiliários são livros públicos daí, pois, o asserto de que integram um sistema de
registro público não- estatal em relação aos quais a lei assegura a obtenção de certidão
de seus assentamentos por qualquer pessoa, ainda que não seja acionista ou titular de
valores mobiliários, desde que para tanto demonstre interesse legítimo e pague os custos
razoáveis do serviço:
(...)
18.1. Ou seja, 'os registros e averbações de que se trata'

segundo muito bem observou José Alexandre Tavares Guerreiro 'participam da
natureza de registro de comércio em sentido amplo, de forma a fazerem prova plena dos
direitos em causa, com eficácia erga omnes. As certidões respectivas equiparam-se, em
seus efeitos jurídicos, àquelas fornecidas pelo Registro Público, o que indica que os
livros sociais mencionados produzem fé pública quanto à veracidade de suas inscrições.
18.2. E mais: a confirmar o caráter público do registro acionário,
prevê-se que as dúvidas (formais apenas!) entre o acionista, ou qualquer interessado, e a
companhia, o agente de emissões de certificados ou a instituição financeira depositárias
das ações escriturais, a respeito de averbações ordenadas pela lei acionária, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anotações, lançamentos ou transferência de ações, partes beneficiárias, debêntures ou
bônus de subscrição, nos livros de registro ou transferência, serão dirimidas pelo juízo
competente para solucionar as dúvidas levantadas pelos oficiais dos registros públicos
(LSA, art. 103, par. ún), ou seja, pelo Juiz de Vara de Registros Públicos. Eis, pois, mais
uma indicação do caráter público de seus registros.
(...)
21. Mas é preciso bem compreender: o papel de fiscalização que
cabe à companhia na guarda e escrituração desses livros não é em nada diversa
daquela atribuída a qualquer outro órgão de registro público: cinge-se à apreciação da
regularidade formal dos atos apresentados; nunca, porém, substancial, ou de mérito.
21.1. É dizer, assim, como não compete às Juntas Comerciais
senão o controle formal de regularidade dos atos societários submetidos a registro
sem se imiscuir em aspectos substanciais dos negócios jurídicos retratados nos
instrumentos, até porque também não é sua a tarefa de resolver conflitos de interesses
ou litígios
é igualmente assente que também não podem a Companhia e os seus
diretores negar-se a realizar os lançamentos por razões que digam respeito à
regularidade substancial do negócio translativo.
(...)
21.4. Consequentemente, não é dado à companhia recusar o
registro por supostas invalidades do negócio de base, ou porque a parte contrária diz ter
pretensões contra a alienante, ou porque a companhia, alinhada à antiga controladora,
não quer honrar os compromissos assumidos (em que pese tenha outorgado procuração
in rem suam para viabilizar a prática do ato).
(...)
22. Seja como for, o adquirente de ações tem legítimo interesse
em ver registrados os atos societários nos livros sociais e, em surgindo obstrução (por
razões que não sejam formais, mas substanciais), o caminho não é o do processo
administrativo de dúvida; cabe sim medida judicial para compelir a companhia a
facultar os registros apropriados e praticar tudo o mais que for necessário, ou, conforme
o caso, até a busca e apreensão dos livros para a execução desses atos por procuradores
devidamente empoderados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
25. A nosso ver, a conduta assumida pela Companhia e pelos
diretores é manifestamente ilegal e lesiva à Consulente: viola escancaradamente a lei
societária e o contrato de alienação fiduciária.
26.E, para assim concluir, note-se bem, não é preciso sequer
ingressar na análise dos tíbios vícios invocados pela Atvos Investimentos
muito
embora seja manifesto que: (i) não existe direito de preferência na alienação fiduciária
de bens móveis, prevista que foi apenas em lei especial para a de imóveis (Lei no
9.514/1997, art. 27, §2o-B); (ii) não há em lei alguma a previsão de que, em contrato que
não é de consumo, depois de consolidada a propriedade, os credores fiduciários estejam
obrigados a comunicar a fiduciante para acompanhar a venda dos bens a terceiros,
sobretudo quando no contrato interempresarial essa providência restou expressamente
afastada; mas, em todo caso, (iii) segundo revelam os documentos ofertados, as credoras
fiduciárias notificaram a cedente de que iriam promover a alienação, não obtiveram
qualquer cooperação efetiva e, assim, poderiam, com previsto no contrato, alienar a
qualquer terceiro, como fizeram.
(...)
29. Todos os 'vícios' referidos pela Atvos Investimentos, em
realidade, não se referem à Consulente e se conectam ao negócio jurídico de base,
insuscetível de ser objeto de controle formal por ocasião do registro.
30. Mas, afora a lei societária, a conduta da Companhia também
malfere vários compromissos formalmente assumidos no contrato de alienação
fiduciária, no contexto do qual se obrigou a cooperar e permitir a pronta excussão da
garantia e até outorgou procuração irrevogável ao agente de garantias para permitir que
possa 'conduzir, em nome e por conta da Cedente e da Sociedade, os atos necessários à
efetivação da venda, transferência ou cessão das ações da OAI' (cf. cláusula 8.3 do
contrato de alienação fiduciária).
(...)
31.1 Quisessem realmente não interferir e, portanto, agir de
acordo com a lei e o contrato, teriam os diretores dado cumprimento, ou permitido que
se desse cumprimento àquilo que formalmente foi contratado pelas partes, destacando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, não lhe cabendo a análise de fundo ou substancial do negócio de base, só uma
decisão arbitral poderia preveni-la de agir ...
31.2 Não foi o que os diretores fizeram: preferiram eles atender
a oca objeção da Atvos Investimentos (fariam o mesmo se não fosse empresa do grupo
ao qual pertencem, ora pois?) e, ilegalmente, impedir os registros, sem apontar uma
razão de legitimação formal que justificasse essa medida.”
- Prof. Francisco Satiro
“(...)
16. É o que se verifica no procedimento de consolidação. Ao
contrario da alienação de coisa imóvel, que requer a instauração de procedimento
extrajudicial específico (Arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97) a garantia fiduciária de ações
não está sujeita a procedimento judicial ou extrajudicial prévio de consolidação.
17. Em se tratando de ações alienadas fiduciariamente, uma vez
verificado o inadimplemento, os bens são consolidados em definitivo pelo credor
fiduciário, ipsu iure. Essa diferença é destacada pela doutrina especializada:
“O regime jurídico de garantia fiduciária incidente sobre coisa
fungível, sobre direitos sobre coisas móveis e sobre títulos de crédito
(Lei 4.728/1965, art. 66B) é substancialmente distinto daquele
aplicável à garantia fiduciária da compra de bens de consumo. Na
transmissão fiduciária de bens fungíveis, diretos creditórios ou títulos
de crédito, a posse do bem objeto da garantia é transferida de forma
plena ao cessionário fiduciário, de modo a que o exercício do direito
de propriedade e da posse lhe assegure a plena realização de garantia
em caso de inadimplemento da obrigação principal. (...) Caracterizam-
se também essas garantias por serem autoliquidáveis ou auto
executáveis” (CHALHUB, Melhim Namem. Alienação Fiduciária,
Incorporação Imobiliária e Mercado de Capitais: Estudos e Pareceres.
Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 197)

18. Entendo, portanto, que a consolidação das ações detidas pela
CONSULENTE na ATVOS AGRO se deu regularmente, vez que a ocorrência do
inadimplemento parece-me incontroversa, pois o CONTRATO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE AÇÕES firmado pelas partes é expresso ao prever como evento de
rescisão o ingresso com pedido de recuperação judicial pela ATVOS ou por empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantidora do Grupo Odebrecht, o que ocorreu em 29.5.2019.
19. Dessa forma, tendo sido consolidadas as ações pelos
credores fiduciários, não haveria, portanto, nenhum óbice à sua venda direta para
terceiros, da forma como realizada, e tampouco a necessidade de se realizar prévia
notificação da devedora para exercício de direito de preferência direito esse que foi
expressamente afastado com a redação da cláusula 8.1.
20. Com efeito, em se tratando de alienação fiduciária de ações,
não há disposição legal impondo a necessidade de prévia notificação do devedor. A
consolidação da propriedade fiduciária resulta diretamente da ocorrência do Evento de
Rescisão/Evento
de
Inadimplemento
do
CONTRATO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA, e a venda pode e, na verdade, deve ser realizada de forma imediata,
salvo disposição em contrario das partes em contrato.
21. Da mesma forma, não há previsão legal de notificação prévia
do devedor para fins de alienação dos ativos alienados fiduciariamente. No caso das
ações
bem como demais bens móveis em geral
a lei não impõe restrições ao
procedimento de alienação, indicando expressamente ser possível a venda direta do bem
a terceiro (Art. 1.364 do CC).
22. Incumbe às partes, nesse cenário, disciplinar o procedimento
a ser adotado para a venda do ativo. E assim foi feito, tendo sido estipulado no
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA: (i) a possibilidade expressa de venda
imediata das ações para terceiros, sem prévia notificação, em caso de mora ou
inadimplemento (Cls. 8.1); (ii) cláusula-mandato, com a outorga de procuração em
causa própria ao Agente de Garantias, com poderes de efetivar a transferência das ações
e abatimento do preço (Cls. 8.3); além de (iii) deveres expressos de colaboração da
devedora com relação à venda das ações (Cls. 8.4 e 8.5).
23. Acordado entre as partes, pela Cláusula 8.1 do CONTRATO
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, que a alienação das ações se daria
'independentemente de qualquer notificação prévia ou posterior à Cedente ou à
Sociedade', resta claro que o credor fiduciário promoveu a venda das ações em absoluta
conformidade com os termos da lei e do contrato, não havendo qualquer vício pela
ausência de prévia notificação da devedora isso sem considerar, ainda, que a ATVOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INV foi previamente notificada do inadimplemento e do propósito de venda das ações,
sem apresentar oposição.
(...)
29. Inicialmente cumpre esclarecer que, na sociedade anônima,
o livro de registro de ações tem função análoga à do registro do comércio. Tanto assim
que as dúvidas suscitadas entre o acionista, ou qualquer interessado, e a companhia, ou
a respeito das averbações ordenadas pela LSA, ou sobre anotações, lançamentos ou
transferências de ações, nos livros de registro ou transferência, devem ser dirimidas pelo
juiz competente para solucionar as dúvidas levantadas pelos oficiais dos registros
públicos, excetuadas as questões atinentes à substância do direito. Não há
discricionariedade, quer da companhia, quer de seus administradores, quanto ao registro
de atos jurídicos que a Lei impute como registráveis.
30. Até por isso, o artigo 100 da Lei 6.404/76 aponta que os
livros de registro de ações e de registro de transferência de ações devem ser revestidos
das formalidades legais de quaisquer registros comerciais. Isso porque têm caráter de
registros públicos. É a partir do livro de registro de ações normativas que se identifica a
titularidade (não a legitimidade do titular). Afinal, o registro da ação em nome de uma
pessoa gera uma presunção relativa (iuris tantum), que pode ser revista pelo judiciário
se e quando houver dúvidas quanto ao seu conteúdo (legitimidade). Mas nunca pela
própria companhia ou seus administradores.
31. Por outro lado, a transferência das ações normativas dá-se
mediante termo no livro próprio a ser formalizado pelo cedente e pelo cessionário. Não
cabe à companhia, nem à sua administração, substituir-se às partes
que podem,
quando muito, fazer-se representar por procuradores. Essa transferência registrada no
livro tem caráter 'abstrato'. Isso significa que pouco importa quais as peculiaridades do
negócio entre cedente para o cessionário que lhe deu causa, ou os detalhes subjetivos da
operação como o preço, se a companhia não for listada em bolsa. Como explica
Comparato, “Dessa distinção fundamental entre titularidade e legitimação decorrem
também algumas regras básicas quanto à transferência de valores mobiliários. Tem-se
sublinhado assim, o caráter abstrato da transferência de ações, não só no sentido de
que a companhia emitente não tem legitimidade para contestar a 'causa alienationis',

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como não tem nem mesmo qualidade para exigir uma declaração de causa.” (grifei)
[Comparato, Fábio Konder, As ações de sociedade anônima como valores mobiliários
natureza e efeitos do registro acionário in Novos Ensaios e Pareceres de Direito
Empresarial. Forense, 1981, p. 30]
(...)
34. Diante disso, as justificativas trazidas pela administração da
ATVOS AGRO para a recusa em promover o registro da alienação das ações da
ATVOS INV, com fundamento no § único do Art. 103 da LSA, não subsistem. Por um
lado, a mera instauração da arbitragem pela devedora não afeta nem validade, nem
eficácia de nenhum negócio jurídico. Em outras palavras, os efeitos do CONTRATO
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE AÇÕES, em especial da consolidação da
propriedade do credor fiduciário e a venda das ações à LSF10 continuam intactos. A
suspensão de tais efeitos dependeria, então, de pronunciamento judicial ou arbitral, sem
os quais trata-se de ato válido e eficaz e, portanto, passível de registro. O que se deve
em matéria de decisão judicial, no entanto, foi justamente o contrário. No julgamento do
Agravo de Instrumento no 2150075-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que figurou como Agravado Atvos Inv, o Tribunal de Justiça de São Paulo, analisando a
possibilidade de venda das ações em questão, decidiu por unanimidade reverter a
decisão de primeiro grau para “... afastar (i) a proibição da prática de excussão dos
bens dados em garantia; ...”. Há, portanto, decisão com trânsito em julgado que dá
suporte à operação de venda das ações, reconhecendo sua não essencialidade.
(...)
36. A única conclusão cabível para a explícita violação do que
dispõe o art. 104 da LSA é a priorização por parte dos envolvidos (administradores e
controladora em conluio ou não) de interesses pessoais sobre o dever de registrar a
transferência de acordo com a Lei.
(...)
I. O devedor deveria ter sido previamente notificado para
que a consolidação da propriedade e posterior cessão das ações dadas em alienação
fiduciária fosse válida?
Não. Em se tratando de alienação fiduciária de ações, não existe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposição legal ou contratual que imponha a necessidade de notificação do devedor
previamente à consolidação e excussão da garantia. A consolidação da propriedade, no
caso, resulta diretamente da ocorrência do Evento de Rescisão/Evento de
Inadimplemento estipulados no CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE
AÇÕES. Ao contrário do que sucede com os bens de consumo, sujeitos às regras
específicas do Decreto-Lei 911/69, e com a garantia imobiliária, regulada pela Lei
9.514/97, não há procedimento de consolidação, judicial ou extrajudicial, antecedente à
consolidação da propriedade plena pelo credor, que portanto decorre ipso facto do
inadimplemento. Da mesma forma, não há previsão legal de notificação prévia do
devedor para fins de alienação dos ativos, à exceção do disposto no Art. 27, §2o-B da
Lei 9.514/97, que, como visto, trata exclusivamente do procedimento de alienação de
bem imóvel e não se aplica ao caso. No caso das ações bem como dos demais bens
móveis em geral a lei não impõe restrições ao procedimento de alienação, indicando
expressamente ser possível a venda direta do bem a terceiro (Art. 1.364 do CC).
Incumbe às partes, nesse cenário, no exercício da autonomia privada, disciplinar a forma
a ser adotada para venda do ativo. Neste caso, foi previsto pela Cláusula 8.1 do
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE AÇÕES, que a alienação das ações
se daria “independentemente de qualquer notificação prévia ou posterior à Cedente ou
à Sociedade”, o que foi efetivamente feito pelo credor fiduciário. Sem prejuízo, a
ATVOS INV ainda foi previamente notificada do inadimplemento e do propósito de
venda das ações. Dessa forma, na ausência de disposição legal ou contratual, não há
obrigação de prévia notificação para consolidação e posterior venda das ações pela
credora fiduciária, nem nada que impeça a notificação como ato voluntário do credor.
(...)
III. É correto afirmar que o preço pago pelo Consulente
para aquisição das ações não afeta a validade e eficácia do respectivo negócio
jurídico? Pode o preço pago pelas ações de Atvos Agro ser considerado vil e qual
seu reflexo nos efeitos do contrato de alienação fiduciária?
Quanto à primeira pergunta, a resposta é positiva. Antes de mais
nada, é preciso recordar que o CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE
AÇÕES prevê, em sua cláusula 8.1 que na ocorrência de um evento de Rescisão (caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do pedido de recuperação Judicial pela ATVOS AGRO) ou de Inadimplemento
(conforme notificado pelo credor), o Agente de Garantia (NATIXIS) poderia, “... a seu
exclusivo critério e qualquer momento a partir de 31 de outubro de 2017,
independentemente de qualquer notificação prévia ou posterior à Cedente ou à
Sociedade vender, ceder, transferir ou de qualquer modo dispor de todo ou parte das
Ações Cedidas, nos preços e nos termos e condições que julgar apropriados, em juízo
ou fora dele, em operações públicas ou privadas ('Alienação de Ações')” (grifei). Logo,
a liberdade de fixação de preço para a venda dos bens alienados fiduciariamente era
absolutamente irrestrita. Se tal não bastasse, o conceito de preço vil, hoje previsto no §
único do art. 891 do CPC15, é definido a partir de parâmetros/paradigmas de avaliação:
“Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital,
e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por
cento do valor da avaliação” (grifei). No caso em análise, nem havia necessidade de
judicialização do procedimento de venda, nem se exigia prévia avaliação, por expressa
disposição das partes. Há, no entanto, uma peculiaridade do caso que afasta de vez
qualquer alegação de que o preço de venda das ações possa ser tido como vil. O
Administrador Judicial, em manifestação de fls. 16.526 e seguintes dos autos da
Recuperação Judicial, realizou avaliação das ações de ATVOS AGRO (na qualidade de
garantia) e concluiu pela absoluta ausência de valor de mercado: “... sendo considerado,
portanto, que o valor das ações da Atvos [AGRO] possui o valor igual a zero” (sic).
Justamente por entender que a garantia de crédito (ações ATVOS AGRO) não valia
nada, classificou integralmente o crédito de NATIXIS como quirografário, e afastando a
incidência do §3o do art. 49 da Lei 11.101/2005 (fls. 16.534). Não houve, por parte da
ATVOS INV qualquer manifestação em sentido contrário, ou seja, de que a avaliação
das ações alienadas seria maior que 0 (zero). Ora, se a avaliação foi (i) realizada por
empresa idônea, (ii) da mais absoluta confiança do Juízo da Recuperação Judicial (tanto
que foi por isso nomeada Administradora Judicial), (iii) no curso do processo judicial,
(iv) com plena incidência do contraditório e (v) foi plenamente aplicada para os fins de
classificação do credor como quirografário; não vejo como considerar que o preço de
USD 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares) obtido pela venda das ações de ATVOS
AGRO (imensamente maior do que o reconhecido como válido por todos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recuperação judicial) possa, por qualquer razão, ser imputado de 'vil' por quem quer que
seja. Restará somente adequar o quadro geral de credores para subtrair do crédito
quirografário das Partes Garantidas e representadas pelo Agente de Garantia NATIXIS
(USD 200.411.133,32) os USD 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares),
correspondentes ao valor de excussão da garantia.
(...)
V. É correto afirmar que os administradores têm a
obrigação de efetuar o registro da transferência nos livros da companhia? A
negativa de registro da transferência das ações no livro da companhia acarreta a
responsabilização civil dos administradores?
Mais uma vez a resposta é sim. O registro de ações nominativas
a ser realizado pela companhia em livro próprio tem a mesma natureza dos atos
praticados perante o registro público de empresas, e não se coaduna com qualquer
critério de discricionariedade ou de análise de fundo do negócio entabulado entre
cedente e cessionário. Nem tampouco pode a companhia antecipar um juízo de validade
ou eficácia de negócio jurídico que justificou a pretendida transferência, cuja apreciação
é prerrogativa exclusiva do Judiciário. A companhia, e sua administração só podem
limitar-se à verificação dos critérios formais da transferência que se pretende realizar,
como bem descrito no art. 103 da Lei 6404/74. Aliás, o art. 104 da mesma Lei é claro
em prever a responsabilidade da companhia pelos prejuízos causados a acionistas ou
terceiros por falhas nesse sistema de registro. A par disso, a recusa em permitir o
lançamento da transferência da cessão de ações de NATIXIS para LSF10 é ato
claramente ilícito, pifiamente justificado pelos administradores em razão de (i) uma
suposta 'incerteza sobre a validade' da venda, (ii) a oposição por parte da controladora e
diretamente interessada ATVOS INV, responsável pela investidura dos administradores
em seus cargos; e (iii) o início de procedimento arbitral por ATVOS INV que sequer
requereu medida liminar ou de urgência para sustar o ato. Nenhum dos três fundamentos
é capaz de afastar a ilicitude do ato dos administradores que, nos termos do quanto
previsto nos arts. 158, II e 159, §7o da Lei 6.404/76, respondem pessoalmente (e com
presunção de culpa) pelos prejuízos que seus atos causarem a terceiros. Como agravante
da completa incoerência da decisão dos administradores, recordo que, em sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oposto ao por eles alegado, no julgamento do Agravo de Instrumento no
2150075-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que figurou como Agravado
ATVOS INV o Tribunal de Justiça de São Paulo, analisando a possibilidade de venda
das ações em questão, decidiu reverter a decisão de primeiro grau para “... afastar (i) a
proibição da prática de excussão dos bens dados em garantia; ...”. Destaco por fim
que a transferência que os administradores ilicitamente impediram afeta diretamente o
controle da sociedade e coloca em risco os resultados da Recuperação Judicial, o
interesse dos credores, dos trabalhadores, e da comunidade. Por todos esses possíveis
prejuízos, além dos danos enfrentados por NATIXIS e LSF10 e pela própria Companhia
que tem legitimidade para deles exigir o ressarcimento dos prejuízos que seus atos
ilícitos lhe imponham
respondem pessoalmente os administradores que
unanimemente recusaram-se a permitir os lançamentos devidos nos livros societários.”
- Prof. José Alexandre Tavares Guerreiro
“(...)
6. Sobre a ausência de notificação prévia à Devedora antes da
excussão da garantia, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária, diante de um
evento de inadimplemento, caberia ao Agente de Garantia 'a seu exclusivo critério e a
qualquer momento a partir de 31 de outubro de 2017, independentemente de qualquer
notificação prévia ou posterior à Cedente ou à Sociedade, vender, ceder, transferir ou
de qualquer outro modo dispor de todo ou parte das Ações Cedidas, nos termos e
condições que julgar apropriado, em juízo ou fora dele, em operações públicas ou
privadas (Contrato de Alienação Fiduciária, cls. 8.1, g.n).
7. Essa disposição contratual é válida, seja porque reproduz,
fundamentadamente, o disposto na legislação em vigor (Lei n. 4.728/1965, art. 66-B,
§3o e Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, caput e §3o), seja porque representa exercício
válido de autonomia privada para a determinação da forma de excussão da garantia e
que, nos termos da mesma legislação, pode ser exercida pelos contratantes (como
autoriza a expressão 'salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato'
constante no caput do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969).]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8. De fato, é lícito, no âmbito da alienação fiduciária em
garantia, a celebração de pactos privados entre as partes sobre a forma de excussão da
garantia, que pode, por exemplo, envolver até mesmo a transmissão do bem ao credor
por valor a ser determinado por terceiro, no chamado Pacto Marciano. Assim, as partes
devem se submeter ao que pactuaram em contrato de alienação fiduciária quando
disciplinam a forma de excussão da garantia.
(...)
10. Ressalte-se, preliminarmente, que, em tal normativo, não é
de direito de preferência que se trata, pois o devedor não prefere a outrem, pagando o
mesmo preço, tanto por tanto. Confere-se ao devedor, nesse dispositivo, um direito de
pagar a integralidade da dívida garantida por alienação fiduciária em até 5 (cinco) dias
após a execução de liminar em procedimento de busca e apreensão.
(...)
12. Diferente do que ocorre na alienação fiduciária de bens
corpóreos, no caso das ações dadas em alienação fiduciária, não há desdobramento da
posse direta e indireta. Assim, com a ocorrência de evento de inadimplemento previsto
no Contrato de Alienação Fiduciária (Contrato de Alienação Fiduciária, cls. 8.1),
consolidou-se , ipso jure, a propriedade fiduciária em nome do Natixis, sendo permitida,
nos termos do contrato, a alienação das ações a terceiros.
(...)
14. O dispositivo constante do §2o do art. 3o, dessa forma, deve
ser adequadamente compreendido não como um direito conferido a todo e qualquer
devedor fiduciante de somente ver a propriedade fiduciária excutida após obter uma
nova chance de pagamento em prazo de 5 (cinco) dias, senão como uma previsão
especial do procedimento de busca e apreensão, e que somente se aplica, justamente, no
caso de o credor valer-se da faculdade (Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o, caput: 'o
proprietário fiduciário ou credor poderá [...] requerer contra o devedor ou terceiro a
busca e apreensão') de promover o procedimento de busca e apreensão. E isso porque,
em tal cenário, tendo o credor exercido judicialmente seu direito, não será possível ao
devedor simplesmente pagar os valores devidos na forma contratualmente prevista.
Executada liminar de busca e apreensão, caberá ao devedor pagar os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'apresentados pelo credor fiduciário na inicial' (Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o, §2o), e
que incluem não somente o valor da dívida, mas também de honorários advocatícios,
como reconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ('STJ'). É por esse
valor apresentado na inicial do procedimento de busca e apreensão potencialmente
superar o valor da dívida que, neste caso, se outorga o direito de o devedor pagar a
integralidade da dívida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, limitando-se, nesse período, a
possibilidade de o credor fiduciário de bem móvel corpóreo promover a venda do bem a
terceiros (Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o, §1o).
(...)
16. A alegada ausência de fiscalização do procedimento de
venda pela Devedora, por sua vez, não representa nenhuma ilicitude. Ressalte-se que a
Devedora menciona, no Requerimento de Instauração de Arbitragem, acórdão do STJ
no sentido de que o devedor fiduciante sempre deveria ser previamente comunicado da
venda para ter a oportunidade de fiscalizá-la. Ocorre que tal jurisprudência não é
aplicável ao caso concreto. O julgado mencionado pela Devedora, de relatoria da Min,
Nancy Andrighi, assim como outros que foram posteriormente proferidos pelo mesmo
tribunal superior, fundamentam-se em precedente de relatoria do Min, Ruy Rosado de
Aguiar, datado de 1999, em que se considerou que devedor, para a venda extrajudicial
do bem, deveria 'ser previamente comunicado das condições do negócio, a fim de que
possa exercer, querendo, a defesa de seus interesses perante o juiz da causa'.
17. Referido precedente, porém, não se funda no Decreto-Lei n.
911/1969, mas, especificamente, no fato de que, naquele caso, se estava perante relação
jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor ('CDC'), tendo o acórdão
expressamente fundamentado no art. 6o, VII do CDC o direito do devedor a
fiscalizar a venda do bem.
(...)
19. No caso concreto, não há relação de consumo. Trata-se de
contrato paritário, em que se previu, expressamente, que seria possível ao credor
efetivar a venda sem “a obrigação de discutir ou informar previamente o preço de venda
ou as condições de venda” (Contrato de Alienação Fiduciária, cls. 8.5). Também, se
previu que não caberia ao credor “nenhuma obrigação (seja acessória, fiduciária ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outra) de maximizar os proventos da venda, incluindo, mas não se limitando a, mediante
um processo de venda estruturada” (Contrato de Alienação Fiduciária, cls. 8.5). Previu-
se, por fim, que “A Cedente e a Sociedade, enquanto partes conhecedoras, instruídas e
qualificadas, renunciam, na máxima extensão possível, quaisquer direitos e
reivindicações alegadas sob a lei aplicável para buscar restituição, compensação, danos,
perdas ou indenizações com base no exercício de quaisquer recursos previstos neste
Contrato, na máxima extensão possível” (Contrato de Alienação Fiduciária, cls. 8.5).
20. Não há, assim, nenhuma ilicitude na forma como foi
excutida a garantia. A fiscalização da venda pelo devedor não deve ser contemporânea,
mas posterior, alegando e comprovando, em juízo, a ocorrência de eventual ilegalidade.
(...)
22. As ações de emissão da Companhia foram adquiridas pela
Consulente mediante pagamento de preço de US$5.000.000,00 (cinco milhões de
dólares), valor superior a zero, mas inferior ao valor do crédito que era detido pelo
Natixis. Em um cenário como esse, segundo as “regras da experiência comum” (CPC,
art. 375), não é de se presumir que um credor age com negligência perante seus
interesses próprios e deixa de obter, com a excussão do bem, valores superiores que
poderia ter utilizado integralmente para a quitação do crédito que detinha perante o
devedor.
(...)
29. Os registros e averbações no livro de registro de ações
nominativas participam da natureza de registro de comércio em sentido amplo. E essa
natureza registraria de atuação da companhia é plenamente reconhecida pela lei
acionária, quando determina que as dúvidas suscitadas entre os acionistas ou quaisquer
interessados e a companhia ou a instituição financeira depositária das ações escriturais a
respeito das anotações previstas na lei devem ser solucionadas pelo juiz competente
para solucionar as dúvidas levantadas pelos oficiais dos registros públicos (LSA,
art. 103, parágrafo único).
30. Cabe à Companhia diligenciar para que os atos de
transferência sejam praticados no menor prazo possível (LSA, art. 104, par. único). E,
ao desempenhar esse mister, não cabe à Companhia imiscuir-se em questões pertinentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à substância do direito, devendo restringir-se a uma análise do preenchimento dos
requisitos formais e dos elementos extrínsecos do ato para proceder aos registros,
averbações e anotações devidos, tal qual ocorre no âmbito dos registros mercantis.
31. No Consulente comprou as ações alienadas fiduciariamente
pela Consulente; e o Natixis outorgou à Consulente procuração com substabelecimento
de poderes para que promovesse os atos de registro pertinentes. A Consulente, portanto,
detinha título jurídico hábil para a promoção do registro de transferência da titularidade
das ações nominativas que adquiriu. Esse registro deveria ter sido promovido
imediatamente pela Companhia por meio de averbação do livro de registro de ações
nominativas, mantendo a companhia em seu poder os documentos habilitantes
apresentados (LSA, art. 31, §2o).
32. Não caberia à Companhia notificar a Devedora a respeito da
solicitação de registro apresentada pela Consulente, tendo em vista que cabe à
companhia, e não aos acionistas, a responsabilidade própria por verificar a regularidade
das transferências e da constituição de direitos (LSA, art. 103).
33. O fato de ter sido apresentado Requerimento para
Instauração de Arbitragem por parte da Devedora, por sua vez, não constitui
fundamento jurídico para obstar a prática de ato jurídico anulável, a anulabilidade não
tem efeito antes de julgada por sentença (CC, art. 177). E, obviamente, falece à própria
companhia poder jurisdicional para declarar a invalidade de negócios jurídicos a partir
da análise de sua substância. Assim, ausente ordem judicial, não poderia ter sido
negada, pela própria Companhia, a prática do ato registral.
(...)
Quesitos
(...)
A. É correto afirmar que a excussão pelo credor fiduciário e a
aquisição das ações excutidas pelo consulente é válida da forma como efetuada?
Resposta: Sim. A excussão se realizou por meio de venda
provada, como expressamente faculta o art. 2o do Decreto-Lei n.
911/1969, e como expressamente autorizava o Contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alienação Fiduciária. Não se tratando de relação jurídica
consumerista, não se aplicava à excussão a obrigação
reconhecida jurisprudencialmente em casos de relações de
consumo, e com esteio no art. 6o, VII do CDC, de o credor
previamente notificar o devedor para acompanhar e fiscalizar a
alienação do bem. Tendo ocorrido venda pelo credor fiduciário
por valor insuficiente sequer para fazer frente ao crédito
garantido de que era titular, deve-se adotar postura judicial de
deferência quanto à capacidade de o credor defender
racionalmente seus interesses próprios, ou seja, deve-se
presumir que, segundo as 'regras da experiência comum' (CPC,
art. 375), ausente qualquer tipo de fraude, o credor vendeu as
ações pelo maior possível, pois todos os recursos que obtivesse
com a venda seriam destinados prioritária e exclusivamente para
a satisfação de seu crédito, ou seja, seriam direcionados ao
próprio credor interessado. Por conseguinte, cabe ao devedor o
ônus de comprovar a ocorrência de fraude que teria viciado o
processo de venda das ações, o que não foi demonstrado.
B. É correto afirmar que os administradores têm a obrigação de
efetuar o registro da transferência nos livros da companhia? A negativa de registro de
transferência das ações no livro da companhia acarreta a responsabilização civil dos
administradores?
Resposta. Sim. Incumbe à Companhia verificar a regularidade
das transferências de direitos (LSA, art. 103, caput), devendo,
para tanto, limitar-se à análise das formalidades extrínsecas do ato
levado a registro. A Consulente detinha título hábil para proceder
ao registro da transferência das ações nominativas (LSA, art. 31,
§2o), razão pela qual a recusa dos administradores em efetuar o
registro da transferência não contava com base legal. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Companhia,
por
conseguinte,
responde
pelos
prejuízos
decorrentes do atraso culposo no registro (LSA, art. 104, par.
Único), assim como respondem civilmente os administradores
pelos atos praticados em infração à lei.”
IV) Verifica-se, assim, as diversas situações que envolvem as
partes. Todavia, em que pese a irresignação da agravante, o recurso não deve ser
provido, pois ausentes os requisitos ensejadores da medida.
Dispõe o art. 300 do Novo Código de Processo Civil que:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o
caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos
que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se
a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
E, no caso, não se observa a probabilidade do direito,
ressaltando que as matérias trazidas pela agravante devem ser analisadas pelo Tribunal
Arbitral, pois versam sobre o mérito da questão.
V) Por primeiro, não se pode perder de vista que a credora
NATIXIS alienou as ações da 'Atvos Agro' amparada pelo acórdão proferido nos autos
do Agravo de Instrumento no 2150075-56.2019.8.26.0000, que afastou a declaração de
essencialidade das ações da empresa 'Atvos Inv', dadas em garantia fiduciária,
permitindo, por conseguinte, a prática de excussão dos referidos bens. Destacam-se os
seguintes trechos da fundamentação:
“O Ministro Luis Felipe Salomão e o Prof. Paulo Penalva Santos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
definem a alienação fiduciária em garantia como “o negócio jurídico por meio do qual
o credor passa a ter a propriedade resolúvel e a posse indireta o que lhe confere
mecanismos eficazes no caso de não cumprimento da obrigação -, enquanto o devedor,
que é o depositário, fica com a posse direta e torna-se, uma vez cumprida a obrigação,
proprietário pelo e possuidor da coisa” (Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência
Teoria e Prática; 3a edição; 2017; São Paulo; Ed. Forense).
(...)
Nesse diapasão, os credores garantidos por alienação fiduciária
não se submetem à recuperação judicial, uma vez que os mesmos são proprietários dos
bens que os garantem. Conforme ensinamento do mestre Orlando Gomes (in Alienação
Fiduciária em Garantia; 2a ed; 1971; São Paulo; Ed. Revista dos Tribunais; p. 21): “A
alienação fiduciária em garantia é negócio jurídico consistente na transmissão de
propriedade, limitada por uma relação obrigacional que distorce o fim natural do
contrato translativo. A alienação é meio para alcançar o fim de garantia. Desnatura-se
porque se destina a um fim menor do que decorre de sua causa e constitui uma
propriedade temporária. Na formação desse negócio jurídico, conjugam-se dois
vínculos: O de transmissão da propriedade e o do seu retorno ao patrimônio do
transmitente” (sublinhei). Na mesma obra (p. 21), ainda aponta que: “Do negócio de
alienação fiduciária nasce uma relação jurídica entre fiduciante e fiduciário, que se
distingue pelo fator confiança. O fiduciante confia em que voltará a ser dono da
mercadoria no momento em que pagar a dívida. Ao celebrar o negócio translativo, tem
a intenção de recuperar o domínio da coisa alienada em garantia, bastando, para reavê-
la, que cumpra a obrigação, expectativa que nutre ao contraí-la”.
(...)
Ainda sobre a importância da manutenção da garantia,
transcrevo trecho da obra “Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência Teoria e
Prática” (SALOMÃO, Luis Felipe e SANTOS, Paulo Penalva; 3a edição; 2017; São
Paulo; Ed. Forense, p. 230):
“A matéria em exame é de extrema relevância, porquanto gravitam
em torno dela dois interesses em conflito: o da sociedade em
recuperação judicial e o do credor, instituição financeira, que recebeu
títulos de crédito em garantia fiduciária em contrato de abertura de
crédito.
Cumpre ressaltar, para logo, que, tratando-se de recuperação judicial,
o interesse imediato de entrada de capital no caixa da empresa
recuperanda, embora aparente o contrário, muitas vezes não significa
a melhor solução para a manutenção da empresa, notadamente
quando tal providência testilha com direitos de credores eleitos pelo
sistema jurídico como de especial importância.
Isso porque, se as garantias conferidas aos credores, principalmente
instituições financeiras, forem gradativamente minadas por decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferidas pelo Juízo da recuperação, é a própria sociedade em
recuperação que poderá sofrer as consequências mais sérias, por
exemplo, não conseguindo mais crédito junto ao sistema financeiro.
Por isso a importância de que as decisões proferidas no âmbito da
recuperação judicial devem, sempre e sempre, ser precedida de
uma detida reflexão acerca de suas reais consequências, para que
não se labore exatamente na contramão do propósito de
preservação da empresa.”
(...)
Importante lembrar que este E. Tribunal de Justiça, por meio do
Enunciado no 03, do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, dispõe que
“escoado o prazo de suspensão de que trata o §4o, do art. 6o, da Lei no 11.101/05 ('stay
period'), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de
bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente
vendedor poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais
à atividade empresarial”.
(...)
Após a leitura de todos os documentos trazidos pelas partes,
pode-se concluir que, embora as ações da Atvos representem um ativo importante e
necessário, tanto que oferecidos em garantia aos maiores financiadores do Grupo, não
podem ser classificados como bens de capital essenciais.
(...)
Não se pode admitir que as recuperandas, ou qualquer outra
empresa, tenham seus interesses atendidos em detrimento dos credores fiduciários (que
cumpriram as obrigações contratuais), em nítida violação à lei e ao contrato, como
exaustivamente exposto nesse acórdão.
(...)
A proteção ao crédito não se justifica como uma afirmação do
liberalismo econômico ou proteção dos supostos entes mais fortes (instituições
financeiras) sobre os mais fracos (pessoas jurídicas tomadoras de empréstimos), mas
como uma preservação do próprio mercado, uma vez que o crédito deve ser visto como
dos seus pilares de sustentação.
O presente caso é uma disputa entre “gigantes”, uma vez que as
recuperandas fazem parte de um dos maiores grupos econômicos do país, enquanto o
credor é um dos maiores bancos. Por conseguinte, as partes possuem a mesma força
financeira e técnica, como se depreende, inclusive, dos pareces acostados aos autos.
Dessa forma, conclui-se, tiveram a possibilidade de analisar
todas as consequências possíveis de seus atos e optaram por celebrar diversos contrários
de altíssimos valores, oferecendo bens valiosos em garantia, distribuindo os riscos da
maneira mais conveniente a ambos. Por certo, também, consideraram a instabilidade da
economia, o envolvimento das recuperandas em investigações criminais e suas
consequências financeiras, bem como a volatilidade dos papeis oferecidos em garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se não o fizeram, não foi por ingenuidade ou inexperiência de qualquer das partes.”
VI) É certo que as recuperandas necessitam de autorização
judicial e aprovação dos credores para alienação de determinados bens, todavia, não se
pode olvidar que, além das referidas ações figurarem como garantia fiduciária da
Natixis, sua detentora, 'Atvos Investimentos S.A', desistiu da recuperação judicial ao ter
a consolidação substancial rejeitada pelos credores.
Por outro lado, não se pode deixar de considerar que a alteração
do controle acionário de uma empresa em recuperação judicial (Atvos Agro) poderia
causar grande impacto no seu soerguimento e no cumprimento do plano apresentado
pela gestão anterior.
Quanto ao tema, interessante transcrever lição de Ana Frazão
Azevedo Lopes (“A função social da empresa na Constituição de 1988”, in Função
Social do Direito, Coordenação de Luciano Benetti Timm e Rafael Bicca Machado,
Quartier Latim, pp. 209/238):
“Assim, é precisa a conclusão de Calixto Salomão Filho que, ao
fazer uma ampla análise sobre a evolução e as diferentes vertentes do
institucionalismo, conclui no sentido de que a importância de tal
concepção é a de deixar claro que a empresa é uma 'instituição não
dedutível ao interesse dos sócios'.
Tal entendimento promoveu uma grande mudança na própria visão
da empresa, que deixou de ser vista apenas como a organização dos
bens de produção voltados para o lucro e passou a ser compreendida
sobretudo como uma instituição social, como uma associação entre
capital e trabalho cujo fim é o de proporcionar benefícios para todos
os envolvidos diretamente com tal atividade (sócios, empregados e
colaboradores) e também para a coletividade” (p. 219).
Como bem apontado no parecer da douta Procuradora de Justiça,
Dra. Selma Negrão Pereira dos Reis (fls. 3586/3590):
“O agravo não comporta acolhimento.
A alegação é de que, em suma, o credor abusou do direito de
venda do ativo fora do juízo, de que o terceiro adquirente se trata de
credor hostil e que poderá interferir na execução do PRJ aprovado
pelos credores a ele sujeitos, ante a suspeita de simulação.
A realização da AGC em 19 e 20 de maio de 2020, com a
participação efetiva e manifestação da adquirente das ações, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impediu a aprovação do PRJ pela maioria dos credores.
Assim, não mais subsiste o risco alegado.
Por outro lado, as questões relativas à alienação das ações
encontram-se submetidas tanto ao tribunal arbitral, como ao juízo na
primeira instância, discussão que não pode ser objeto de exame em
sede deste agravo, muito menos na recuperação judicial do Grupo
Atvos”.
Dessa maneira, pode-se concluir que a empresa está além dos
seus sócios, representando algo maior e, no caso, amparado por um plano de
recuperação judicial aprovado pela AGC.
Ademais, eventual ingerência dos novos controladores poderá
ser fiscalizada pelos credores e administradora judicial, levando ao conhecimento do
Juízo recuperacional eventual violação às obrigações constantes no PRJ.
Ainda neste tópico, cumpre lembrar que existem recursos
interpostos contra a r. sentença que homologou o plano de recuperação judicial,
inclusive da LS10 (Agravo de Instrumento no 2214344-70.2020.8.26.0000) e sua
controladora Lone Star, representada pela Planner (Agravo de Instrumento no
2247430-32.2020.8.26.0000)
VI) Importante mencionar, também, que as empresas 'Atvos
Agroindustrial Investimentos S.A' e 'Atvos Agroindustrial S.A' outorgaram amplos
poderes a Natixis por meio da procuração datada de 28 de junho de 2018, autorizando a
alienação, venda, transferência ou cessão das ações da 'Atvos Agro', como consta
expressamente no referido documento:
Procuração (pp. 337/338, do AI 2178983-89.2020.8.26.0000)
“ATVOS AGROINDUSTRIAL INVESTIMENTOS S.A (...), e
ATVOS AGROINDUSTRIAL S.A (...), cada qual nomeia e constitui
como seu bastante procurador NATIXIS, NEW YORK BRANCH,
(...), atuando como agente de garantia em benefício das Partes
Garantidas, para atuar em seu nome, na máxima medida permitida
pela lei, para praticar todos os atos regulares que sejam necessários
ou desejáveis em conexão com o Contrato de Cessão Fiduciária de
Ações (conforme aditado, complementado ou modificado de tempos
em tempos, o 'Contrato'), celebrado em 24 de abril de 2017 e aditado
em 28 de junho de 2018 entre os Outorgantes e o Agente de Garantia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incluindo, sem limitação, os seguintes poderes:
(a) na ocorrência de um Evento de Inadimplemento (conforme
mencionado no Contrato) e enquanto esse evento continuar, para
alienar, vender, ceder, dar opções para comprar, entregar, coletar e/ou
receber Ações da OAI que não estejam sujeitas aos Ônus Permitidos
sobre as Ações Não Cedidas da OAI, a preços e nos termos e
condições que julgar apropriados, independentemente de qualquer
aviso prévio ou subsequente aos Outorgantes com relação a elas, de
acordo com as disposições estabelecidas no Contrato, e aplicar os
rendimentos assim recebidos para pagamento das Obrigações
Garantidas então devidas e não pagas, conforme determinado no
Contrato, sendo investidos dos poderes necessários para praticar os
atos exigidos para efetuar a alienação, venda, transferência ou cessão
das Ações da OAI que não estejam sujeitas aos Ônus Permitidos
sobre as Ações Não Cedidas da OAI, incluindo aqueles para (i)
assinar quaisquer documentos e tomar as medidas necessárias perante
terceiros ou autoridades governamentais exigidas ou desejáveis para a
venda, transferência ou cessão definitiva da propriedade das Ações da
OAI, no todo ou em parte, (ii) representar os Outorgantes perante
pessoas jurídicas públicas ou privadas, Cartórios, Juntas Comerciais
em geral, incluindo a Junta Comercial do Estado de São Paulo, e
qualquer
outra
autoridade
governamental
brasileira
quando
necessário, para cumprir com as finalidades do Contrato, (iii) receber
os rendimentos da venda e aplicar os montantes recebidos da venda
das Ações da OAI que não estejam sujeitas aos Ônus Permitidos
sobre as Ações Não Cedidas da OAI de acordo com o Contrato e o
Contrato de Renúncia; (iv) na medida necessária, substituir membros
da atual gestão da Sociedade que deixarem de cooperar com o
processo de venda, conforme disposto na Seção 8.5 do Contrato; e (v)
endossar cheques, comprar moeda estrangeira e fazer remessa de
moeda para o exterior, se aplicável, e, para esse fim, assinar contratos
de câmbio e quaisquer outros instrumentos necessários para essa
remessa, com poderes para representar o Cedente perante o Banco
Central do Brasil e qualquer banco ou instituição financeira na
República Federativa do Brasil, incluindo qualquer de suas divisões
ou departamentos; e
(b) na ocorrência de um Evento de Inadimplemento e enquanto
esse evento continuar, para tomar qualquer medida e assinar qualquer
instrumento consistente com os termos do Contrato que o Agente de
Garantia considerar necessário ou aconselhável para cumprir com a
finalidade do Contrato.
Termos iniciados em letra maiúscula, mas não definidos aqui,
terão os significados atribuídos a eles no Contrato. Os poderes aqui
concedidos são adicionais aos poderes outorgados pelos Outorgantes
ao Agente de Garantia no Contrato e não cancelam ou revogam
qualquer desses poderes.
Esta procuração é outorgada como uma condição fundamental
para o Contrato e como meio de cumprir com as obrigações previstas
nele, de acordo com o Artigo 684 e parágrafo único do Artigo 686 do
Código Civil Brasileiro, e será válida até o Contrato ser rescindido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme seus termos. Esta procuração será rescindida se o Agente
Administrativo renunciar às suas funções desempenhadas no Contrato
ou for destituído delas.
O Agente de Garantia terá direito de substabelecer os poderes
outorgados neste instrumento para qualquer terceiro, a seu critério.”
Substabelecimento (pp. 563/566, do AI 2178983-89.2020.8.26.0000)
“(...) na qualidade de procuradora das Outorgantes, atuar em
nome e lugar destas, na mais plena extensão permitida por lei, para
fazer e realizar todos os atos regulares e coisas quaisquer que forem
necessárias ou desejadas. Este substabelecimento é baseado nos
seguintes eventos:
I. Considerando que um Evento de Rescisão (conforme
definido no Contrato) ocorreu e, nesta data permanece;
II. Considerando que sob tais circunstâncias, o Agente de
Garantia está autorizado pelo Contrato para vender as Ações Cedidas
por preço e sob termos e condições a serem definidas a seu exclusivo
critério, independente de notificação prévia ou posterior às
Outorgantes, e aplicar o respectivo produto no pagamento das
Obrigações Garantidas devidas e não pagas;
III. Considerando que nesta data, o Agente de Garantia e o
Outorgado assinaram um Contrato de Compra e Venda de Ações
('CCVA') pelo qual o Agente de Garantia concordou em vender ao
Outorgado as Ações Cedidas (conforme definidas no Contrato);
IV. Considerando que nesta data, o Outorgado pagou ao Agente
de Garantia o Preço de Compra, conforme definido no CCVA, e o
Agente de Garantia enviou uma notificação à Companhia instruindo-a
a atualizar seus livros de registro de ações para indicar o Outorgado
como o proprietário das Ações Cedidas;
V. Considerando que o Agente de Garantia e o Outorgado não
possuem acesso aos livros de registro de ações e, portanto, dependem
da cooperação da Companhia para terem acesso aos mesmos;
VI. Considerando que o Outorgado deseja garantir que o
Agente de Garantia não se eximirá de assinar o livro de transferência
de ações em nome do Acionista Controlador de forma que o
Outorgado tenha o direito de requerer em juízo a busca e apreensão
dos livros de registro de ações com a finalidade de aperfeiçoar a
transferência das Ações Cedidas e tomar medidas legais necessárias
para tanto;
RESOLVE substabelecer os seguintes poderes ao Outorgado:
(a) os poderes necessários (i) para assinar o livro de
transferência de ações em nome do Acionista Controlador, na
capacidade de Vendedor, e (ii) para atualizar o livro de registro de
ações para transferir as Ações Cedidas do Acionista Controlador para
o Outorgado ou para notificar os conselheiros de administração e
diretores da Companhia para que realizem tal atualização; e
(b) para ajuizar uma ação judicial com o objetivo de buscar e
apreender os livros de ações, de forma que o Agente de Garantia e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o Outorgado possam aperfeiçoar a transferência das Ações Cedidas
e/ou ajuizar uma ação judicial que obrigue a Companhia e/ou seus
conselheiros de administração e diretores a atualizar os livros de
registro de ações para transferir as Ações Cedidas do Acionista
Controlador para o Outorgado.
(...)
O Outorgado não poderá ceder ou substabelecer seus poderes
ou autoridade aqui previstos parcial ou integralmente a qualquer outra
pessoa exceto para (i) advogados do Outorgado, com o fim de exercer
os poderes aqui outorgados, ou (ii) a um cessionário autorizado caso
o Outorgado ceda seus direitos e obrigações sob o CCVA, conforme
previsto na Cláusula 4.4 do CCVA.
(...)”
No tocante à possibilidade de anulação da procuração outorgada
pela Atvos, ensina Renan Lotufo (Código Civil Comentado, volume 1, 2a edição, Ed.
Saraiva, 2004, p. 332)., ao comentar o art. 117 do Código Civil:
“Em conclusão, não havendo qualquer conflito de interesses entre
representante e representado, qualquer perigo de existência desse
conflito no momento da conclusão do negócio, ou qualquer outro
prejuízo entre esses entes, temos para nós que esse contrato deve ser
considerado válido. Mas, se o representado arguir motivos
justificados, pode promover a anulação do negócio.
O dispositivo deixa claro que, em matéria de representação,
particularmente a voluntária, o que deve prevalecer é a confiança, a
credibilidade para que haja segurança no negócio jurídico.”
Vale lembrar que, no caso, a invalidade da procuração deve ser
analisada pelo Juízo Arbitral, não sendo possível apreciar, tampouco, em sede tutela
antecedente, a validade ou não do substabelecimento, prevalecendo, por ora, a
manifestação de vontade das partes.
VIII) A alienação das ações da 'Atvos Agro' remete à discussão
sobre a possibilidade do credor utilizar-se da garantia oferecida para satisfação do seu
crédito, mais especificamente, o pacto comissório e o pacto marciano.
O pacto comissório é vedado pelo ordenamento jurídico
brasileiro, especialmente, para assegurar a proteção do princípio do par conditio
creditorum, uma vez que o credor com garantia real teria seu crédito satisfeito antes dos
demais. Além disso, não se pode olvidar que a transferência da propriedade é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convencionada no momento da celebração do negócio jurídico principal, quando o
credor se encontra fragilizado, acatando qualquer condição imposta pela parte contrária,
ainda que extremamente desvantajosa.
O pacto marciano, por outro lado, representa uma faculdade do
devedor e está revestido de requisitos que evitam abusos do credor em prejuízo ao
devedor e demais credores. Isso porque, no caso de inadimplemento, o credor poderá se
apropriar do bem oferecido em garantia, desde que (a) haja uma prévia avaliação
independente, realizada por terceiro isento e (b) quitada a dívida, o valor restante seja
devolvido ao devedor.
Sobre o tema, interessante transcrever a lição de Gisela Sampaio
da Cruz Guedes e Aline de Miranda Valverde Terra (“Pacto Comissório vs. Pacto
Marciano: estruturas semelhantes com repercussões diversas”, in Direito das Garantias,
coord. de Gisela Sampaio da Cruz Guedes, Maria Cecilia Bodin de Moraes e Rose Melo
Vencelau Meireles, 2017, Ed. Saraiva, pp. 171/214):
“No centro do debate estão, portanto, os arts. 1.365 e 1.428 do
CC/2002. Segundo o art. 1.365, '[é] nula a cláusula que autoriza o
proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a
dívida não for paga no vencimento'. No parágrafo único, lê-se que
'[o] devedor pode, com a anuência do credor, dar seu direito
eventual à coisa em pagamento da dívida, após o vencimento desta'.
De acordo com o art. 1.428, '[é] nula a cláusula que autoriza o
credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto
da garantia, se a dívida não for paga no vencimento'. Da mesma
forma, admite-se, no parágrafo único, que '[a]pós o vencimento,
poderá o devedor dar a coisa em pagamento da dívida'.
Na essência, como se vê, os dois dispositivos são idênticos, pois
ambos vedam a possibilidade de o credor ficar com o bem objeto da
garantia, no caso de inadimplemento. A sanção também é a mesma e,
aliás, gravíssima: a nulidade da cláusula. (...)
É certo que o direito real de garantia confere ao credor o direito
de executar o bem gravado para apurar o valor correspondente ao
seu crédito. No entanto, não lhe dá o direito de, simplesmente,
apoderar-se da garantia, para com ela pagar-se. E embora a
cláusula comissória seja considerada imoral e leonina, a merecer a
declaração de invalidade expressamente cominada pelo art. 1.428 do
CC, isso '(...) não impede que as partes, a posteriori, ajustem a dação
em pagamento e utilizem como instrumento de resgate do débito o
próprio objeto antes dado em garantia. Uma coisa é o pacto
comissório, outra a dação em pagamento'.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, para a caracterização do pacto comissório, o bem não
precisa ser, necessariamente, de titularidade do devedor; pode ser de
titularidade de terceiro, que o tenha oferecido em garantia em favor
do devedor. A despeito disso, o pacto comissório só resta configurado
se a sua estipulação for anterior ao vencimento da obrigação.
Significa dizer, por outras palavras, que o pacto comissório tanto
pode ser constituído concomitantemente à celebração do negócio
jurídico principal como também pode ser firmado posteriormente
(trata-se essa segunda espécie do chamado pacto comissório ex
intervalo), desde que, em ambos os casos, seja anterior ao
vencimento.
(...)
Há, por fim, quem equipare o pacto comissório à alienação
fiduciária em garantia, sob condição suspensiva, constituindo esta no
inadimplemento. Segundo Luís Gustavo Haddad, a comparação não
tem fundamento, porque pressupõe que '(...) a transferência de
propriedade (em sentido amplo) que se opera por força da
deflagração do pacto comissório seria, ela mesma, uma transferência
em garantia; como se o pacto comissório fosse uma espécie de
garantia de segundo grau, que se sobreporia ao penhor, à hipoteca e
à anticrese. Acontece que, como explica esse autor, não existe
nenhuma circunstância que sugira existir, na transferência de
propriedade que ocorre quando os efeitos do pacto comissório se
operam, um caráter fiduciário, o que seria uma redundância nos seus
próprios termos.
O pacto comissório, como se vê, não se confunde com tais
institutos: tem vida própria, e, a rigor, a comparação seria mesmo
dispensável não fosse o descuido do tema no direito brasileiro. (...)
Para que se possa compreender a ratio contida nas normas que
transpõem para o direito brasileiro a vedação do pacto comissório,
faz-se necessário investigar a real finalidade perseguida pelos arts.
1.365 e 1.428 do CC/2002. Segundo a doutrina, a proibição do pacto
comissório serve a duas grandes funções: (i) proteger o devedor e (ii)
preservar a aplicação do princípio da par conditio creditorum

ambas igualmente importantes e dignas de tutela.
(...)
Registrada a crítica, a vedação ao pacto comissório tem ainda
outra importante função: assegurar, como já se adiantou, a proteção
da par conditio creditorum, isto é, preservar o princípio segundo o
qual, no rateio entre credores, todos eles devem ser tratados de
maneira igual, não podendo o devedor privilegiar qualquer um deles
em detrimento dos demais. A vedação ao pacto comissório tutela tal
princípio porque circunscreve o montante do patrimônio do devedor
sujeito ao privilégio creditório, em razão da garantia real, ao efetivo
quantum da dívida, permitindo, pois, que qualquer excedente
apurado após a alienação em juízo (ou fora dele) retorne ao
patrimônio do devedor, em benefício dos demais credores.
É evidente que a prioridade atribuída aos credores que são
titulares de garantia real já representa uma exceção ao princípio da
igualdade no concurso de credores, devendo, por isso mesmo, ser
limitada. A vedação ao pacto comissório evita, justamente, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credor garantido pelo direito real não se beneficie duplamente

para além do permitido -, em prejuízo dos demais credores.
Admitindo-se o pacto comissório, o que aconteceria, na prática, é
que o credor agraciado pela garantia real teria não só prioridade
para satisfazer o seu crédito em relação ao bem objeto da garantia
o que constitui efeito inerente ao fato de ele ser titular de uma
garantia real -, mas também poderia apropriar-se do referido bem
mesmo na hipótese de este valer mais do que a própria dívida, em
detrimento dos demais credores.
(...)
Somam-se a essas duas precípuas finalidades, outras quatro, que
também são aventadas pela doutrina, embora sem ocupar um lugar
central: (iii) a proibição ao pacto comissório seria um componente
da repressão à usura; (iv) a norma proibitiva teria por finalidade
coibir o enriquecimento injustificado do credor; (v) o pacto
comissório, se praticado, violaria o caráter inderrogável da via
judicial como meio da realização da garantia ou, em outros termos,
a vedação ao pacto comissório nada mais seria do que um
afloramento da proibição geral da justiça privada; e (vi) haveria um
interesse social em coibir a difusão do pacto comissório.
(...)
Em relação ao quinto fundamento, embora a ninguém seja dado,
evidentemente, fazer justiça 'com as próprias mãos', o
desenvolvimento da mediação e arbitragem como formas alternativas
de solução dos litígios já evidencia que referida 'proibição geral de
justiça privada' não é absoluta. Aliás, o ordenamento jurídico
brasileiro contempla inúmeras hipóteses em que se prescinde
totalmente do processo civil e da via judicial (são exemplos: o
desforço imediato, o direito de retenção, a compensação, o crédito
consignado em folha de pagamento etc.). Esse suposto caráter
inderrogável da via judicial, como forma de excussão das garantias,
também é incompatível com a venda amigável, prevista para o
penhor (art. 1.433, IV, do CC/2002).
Apesar de a 'venda amigável' não se confundir com o pacto
comissório em realidade, nada tem a ver com ele -, a sua admissão,
no direito brasileiro, evidencia que o fundamento da vedação ao
pacto comissório não está no caráter inderrogável da via judicial
como meio de realização da garantia, mas, sim, no direito material.
Como já observou Adolfo Wegmann Stockebrand, se o fundamento da
proibição do pacto comissório fosse de natureza processual, o
legislador não teria tratado do tema apenas no âmbito dos direitos
reais de garantia. Além disso, considerando a realidade brasileira, é
de todo recomendável que sejam desenvolvidos mecanismos que
restrinjam, tanto quanto possível, a participação do Judiciário na
execução da garantia.
(...)
Há quem entenda, porém, numa crítica aos parágrafos únicos dos
arts. 1.365 e 1.428 do CC/2002, que a dação em pagamento não se
justifica nem mesmo depois do vencimento. Isso porque, se o devedor
se encontra fragilizado no momento da constituição da obrigação
principal, tanto mais depois do inadimplemento, quando o credor já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode valer-se dos remédios processuais adequados. Além disso, a
dação realizada após o vencimento da dívida não resguarda o direito
dos demais credores. Na opinião de Luis Gustavo Haddad,
sobrevindo a insolvência do devedor, '(...) o consentimento deste
último, ainda que livremente manifestado, não bastará. Para a tutela
dos direitos dos demais credores do devedor insolvente, a referida
dação em pagamento deverá ser considerada ineficaz, com
fundamento no art. 129, incisos II e IV, da Lei de Falências'. Segundo
defende Haddad, '[a] lei deveria explicitar que as autorizações
contidas nos parágrafos únicos dos artigos 1.365 e 1.428 do CC 2002
aplicam-se exclusivamente aos devedores solventes.
Embora a crítica pareça pertinente, o fato é que o Código admite
a dação realizada após o vencimento sem nenhuma ressalva. Se esta,
entretanto, for realizada mediante dolo ou coação, por exemplo, o
devedor encontrar-se-á evidentemente protegido pela disciplina dos
defeitos do negócio jurídico.
(...)
O chamado pacto marciano, que também tem origem nas fontes
romanas, é aquele acordo acessório em que as partes estabelecem
que, diante do inadimplemento do devedor, o credor tem a faculdade
de se apropriar do bem objeto da garantia, desde que (i) o bem seja
previamente submetido a uma avaliação independente, levada a cabo
por terceiros, (ii) e seja devolvida ao devedor a quantia que,
eventualmente, sobejar o valor da dívida. (...)
A distinção entre o pacto marciano e o comissório reside no fato
de o credor, no primeiro, poder ficar com o bem, sem prejudicar o
devedor, nem os demais credores, porque o submete à avaliação de
um terceiro independente e imparcial. Assim, é possível superar a
objeção de fundo ético que vem à tona na incidência do pacto
comissório, quer dizer, a possibilidade de o credor, a seu bel-prazer,
quebrar a comutatividade existente entre as prestações originárias,
sem desfavor não só do devedor, mas também dos demais credores.
O pacto marciano não suscita, portanto, a assimetria inerente ao
pacto comissório. Com efeito, como explica Luis Gustavo Haddad,
'[o] que há de verdadeiramente reprovável no pacto comissório e
que se ilumina pela reconhecida validade do pacto marciano é
justamente a inexistência de escrutínio isento ou imparcial sobre a
adequação entre o valor da dívida e o valor de mercado do bem dado
em garantia. No pacto marciano, essa aferição é feita por terceiro
isento, quer terá a tarefa de estimar ou avaliar o bem, após o
inadimplemento. Esse procedimento 'purifica', por assim dizer, o que
há de genuinamente censurável no pacto comissório e referida
cláusula (desde que, evidentemente, seja feito com correição).
Exatamente por isso, o pacto marciano tem sido considerado válido
no Brasil e em todos os ordenamentos de que se teve notícia no curso
de elaboração deste estudo.
É importante lembrar que o pacto marciano outorga ao credor
uma mera faculdade, que pode ser exercida ou não. Assim, como
lembra Moreira Alves, o credor não está obrigado a se tornar
proprietário pleno do bem dado em garantia pelo valor estimado. Se
ele preferir, poderá renunciar à faculdade de adquirir o bem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
simplesmente
deixando
de
exercê-la,
porque,
diante
do
inadimplemento do devedor, o direito civil também lhe abre outras
possibilidades. (...)
Discute-se também, em doutrina, acerca do momento da
valoração do bem. Quer dizer: se, para preservar a validade do pacto
marciano, seria necessário que o bem fosse avaliado depois do
vencimento da obrigação principal, ou se, ao revés, a avaliação
poderia ser realizada antes disso, quando da constituição da garantia
ou mesmo no interregno de tempo entre a sua constituição e o
vencimento da obrigação principal. De modo geral, a doutrina tem se
posicionado pela primeira solução, isto é, a avaliação do bem deve
ser realizada após o momento patológico da relação, quando já
configurado o inadimplemento. Do contrário, a validade do pacto
restaria contaminada.”
Não se pode deixar de mencionar, ainda, o artigo 1364 do CC,
que impõe ao credor o dever de alienar o bem oferecido em garantia. Conforme escreve
Marcelo Benacchio (Comentários ao Código Civil, coord. Giovanni Ettore Nanni, Ed.
Saraiva, 2019, pp. 1743/1744):
“Ocorrendo inadimplemento do devedor, opera a condição
resolutiva em favor do fiduciário que passa a ser proprietário pleno,
entretanto, em consonância com a nulidade da cláusula ou pacto
comissório (vide comentários ao art. 1.365 do Código Civil), ao
credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor,
é imposto o dever da venda do bem a terceiros.
A venda da coisa poderá ser operacionalizada pela via judicial ou
extrajudicial, apesar da inexistência de dispositivo legal expresso,
como ocorre na venda judicial, a venda extrajudicial por preço vil
redundará na possibilidade de anulação pelo devedor ou indenização
a este, pois não faz sentido obrigar a venda para fins de proteção do
devedor e a sua realização por preço que não faz frente ao valor do
bem.”
No caso, em princípio (pois a análise em caráter exauriente
competirá ao juízo arbitral), observa-se que todos os elementos estão presentes, pois (i)
o inadimplemento por parte do Grupo Odebrecht é anterior ao ajuizamento da
recuperação judicial, fato incontroverso; e (ii) a avaliação das ações não foi feita pelo
credor, mas por terceiros contratados pelas próprias recuperandas e, posteriormente,
ratificado pela administradora judicial.
Importante observar que o valor ZERO das ações, apresentado
na avaliação econômico-financeira (p. 3085), não foi impugnado por qualquer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes, causando estranheza, a alegação de alienação por preço vil. Ora, se a avaliação
foi feita por terceiro independente, sem insurgência dos interessados quanto ao valor
apurado, não há que se questionar o preço final, desde que superior ao apresentado pelo
avaliador, ressalvando-se, novamente, que a análise em caráter exauriente competirá ao
juízo arbitral.
VII) Concluindo, por qualquer ângulo que se analise a questão,
correto o indeferimento da tutela de urgência, em razão da ausência dos seus requisitos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130635-40.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Atvos Agroindustrial Investimentos S.a. . - Em Recuperação
Judicial
Agravados: Lsf10 Brazil U.s. Holdings, Llc, e Natixis, New York Branch
Voto 16.779
Declaração de Voto Convergente
Concordo
com
o
digno
Desembargador
Relator, que, em seu voto, faz uma exposição
muito
minuciosa
dos
fatos
componentes
da
conjuntura que envolve as partes, enfatizando,
tão somente e de maneira pontual, os motivos mais
relevantes para a formação do convencimento, dada
a gravidade do litígio.
Considerado o disposto nos artigos 66-B
da Lei 4.728/1965 e 1.364 do Código Civil de 2002
e as regras negociais inseridas nas contratações
feitas, inclusive com a expressa outorga de um
mandato em causa própria, ao credor fiduciário,
era dado promover uma venda privada, sem a
necessidade de leilão, consolidada, previamente e
de maneira indubitável, a mora da devedora
fiduciante.
A transferência patrimonial foi efetiva,
sendo a outorga de amplos poderes de representação (Cláusula
8.3
do
instrumento
contratual datado de 24 de abril de 2017), um
elemento peculiar e muito relevante ao caso
concreto, de maneira que, feita a ressalva sobre
a análise dos questionamentos feitos no âmbito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
futura arbitragem, a prática de um preço inferior
ao de mercado potencializa responsabilidade civil
e o surgimento do dever de indenizar (Francisco
Eduardo Loureiro, Código Civil Comentado, 14a ed,
Manole, Barueri, 2020), mas não poderia acarretar
na invalidade do contrato de venda das ações
nominativas.
A
atuação
credor
fiduciário
ostenta,
então, aparentemente e considerados os dados
inseridos nos autos, vinculação à função exclusiva da garantia instituída, de obter
valores destinados a que seja promovida uma
satisfação, mesmo que parcial, do crédito em
aberto, o que exprime respeito à legalidade
(Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado,
atual.
Vilson
Rodrigues
Alves,
Bookseller,
Campinas, 2008, Tomo LI, p.448).
Nesse sentido, ao meu ver, a efetiva
probabilidade do deferimento final dos pleitos
formulados, como requisito previsto no artigo 300
do CPC de 2015, não está presente, havendo de ser
mantido o indeferimento da tutela provisória
requerida, tal como constante da decisão atacada.
Assim, pelo meu voto, é negado provimento
a este recurso.
Fortes Barbosa
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
53
Acórdãos
Eletrônicos
ALEXANDRE ALVES LAZZARINI
135B0969
54
55
Declarações de
Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
139760A5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2130635-40.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.